Tribunal: CARF
Processo: 15746.722358/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. CABIMENTO.
O conceito predominante, em decisões recentes deste CARF, de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se identifica com “município/cidade”, onde ocorre a transação de venda, nos termos da legislação comercial. A sua interpretação extensiva ao conceito de mercado, trata-se de uma construção posterior resultando em anacronismo na interpretação da Lei.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI No 14.395/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA. CABIMENTO.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito apenas quando seja expressamente interpretativa. A Lei 14.395/2002, tem natureza interpretativa na mesma direção que o conceito de praça é historicamente o do município, ou cidade, onde ocorreu a transação comercial, não podendo se admitir a sua irretroatividade apenas em decorrência de uma construção posterior de mera interpretação em razão da evolução das relações comerciais. Esta definição da referida Lei não pode ser considerada inovação se reproduz o que o conceito originalmente significava.
INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO I, DO REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, desde que realizados os ajustes necessários a reconhecer o negócio jurídico válido, e toda a composição de custos do atacadista em nível comercial diverso do industrial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722358/2021-83
ACÓRDÃO
3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. CABIMENTO.
O conceito predominante, em decisões recentes deste CARF, de “praça”,
utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se identifica com
“município/cidade”, onde ocorre a transação de venda, nos termos da
legislação comercial. A sua interpretação extensiva ao conceito de
mercado, trata-se de uma construção posterior resultando em
anacronismo na interpretação da Lei.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI No 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. CABIMENTO.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. A Lei 14.395/2002, tem
natureza interpretativa na mesma direção que o conceito de praça é
historicamente o do município, ou cidade, onde ocorreu a transação
comercial, não podendo se admitir a sua irretroatividade apenas em
decorrência de uma construção posterior de mera interpretação em razão
da evolução das relações comerciais. Esta definição da referida Lei não
pode ser considerada inovação se reproduz o que o conceito originalmente
significava.
INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO I, DO
REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto, desde que realizados os ajustes necessários a
Fl. 16603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
2
reconhecer o negócio jurídico válido, e toda a composição de custos do
atacadista em nível comercial diverso do industrial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer do recurso e afastar as nulidades arguidas; e ii) por maioria, para dar
provimento ao recurso a fim de cancelar a autuação fiscal. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa
Bispo e Fábio Kirzner Ejchel(relator). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge
Luís Cabral.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Redator do voto vencedor

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de exigência de IPI por saídas de produtos tributados pelo imposto nos
anos de 2017 e de 2018, com emissão de nota fiscal, porém sem a observância do
valor tributável mínimo que, segundo a Fiscalização, aplicar-se-ia às saídas
ocorridas no período.
Segundo o Relatório Fiscal:
(...)
Fl. 16604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
3
4. A empresa CNPJ 01.615.814/0001-01 foi constituída, em 15/02/2001,
registro JUCESP Nire 35216779765, sob a forma de sociedade empresária
limitada, e o estabelecimento CNPJ 01.615.814/0092-30, data de abertura,
23/04/2013, declara CNAE principal 2061400, com objeto destacado, na
JUCESP Num.Doc. 138.943/13-8, fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal.
5. O objeto social especificado nas Alterações ao Contrato Social
02/01/2017,
20/01/2017,
13/10/2017,
04/06/2018,
01/06/2019,
01/10/2019, 13/03/2020 e 24/09/2020 fornecidas pelo contribuinte, prevê
a fabricação de produtos de limpeza e higiene doméstica em geral,
produtos saneantes domissanitários e afins e produtos alimentícios e
bebidas e produtos de perfumaria entre outros.
(...)
5.1 - DO VALOR TRIBUTÁVEL MINÍMO - VTM
15. Conforme apurado no SPED EFD ICMS/IPI e SPED NFE o estabelecimento
Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ 01.615.814/0092-30 (UBI 0092) realizou
operações de vendas nos AC 2017 e 2018 onde todas a movimentações de
saídas foram destinadas aos estabelecimentos do mesmo grupo econômico,
Unilever Brasil Ltda, estabelecimentos CNPJ 61.068.276/0037-07 (UB 0037)
e CNPJ 61.068.276/0307-80 (UB 0307). Nos Anexos I a IV de forma analítica
relata-se as apurações.

16. Os estabelecimentos destinatários UB 0037 e UB 0307 estão registrados
com CNAE, e localizados nos municípios, respectivamente, 46.46.0.02 –
Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal – Pouso Alegre e
46.49.4.08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza, e
conservação domiciliar – Louveira, e mantém relação de interdependência
com UBI 0092.
17. A relação de interdependência entre as firmas Unilever Brasil Industrial
Ltda e Unilever Brasil Ltda, caracterizou-se, especialmente, em virtude das
adquirentes dos produtos da UBI, os estabelecimentos UB 0037 e UB 0307
serem únicos adquirentes, de um ou de mais de um dos produtos
industrializados ou importados pela UBI. Assim estipulado no Decreto
7.212/2010, Regulamento do IPI:
Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
(...)
Fl. 16605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
4
IV - Quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única
adquirente, de um ou de mais de um dos produtos industrializados
ou importados pela outra, ainda quando a exclusividade se refira à
padronagem, marca ou tipo do produto (Lei no 4.502, de 1964, art.
42, parágrafo único, inciso I); ou
(...)
18. O Decreto 7.212/2010, no artigo 195, estabelece que nas operações
entre estabelecimentos da mesma empresa ou a estabelecimentos que
mantenham relação de interdependência o valor tributável não poderá ser
inferior ao preço do mercado atacadista da praça do remetente.
19. Conforme se apurou no SPED NFE dos estabelecimentos destinatários
UB 0037 e UB 0307 todos os produtos recebidos da UBI 0092 foram
vendidos para consumidores sem o destaque do IPI, logo, estes
estabelecimentos interdependentes não se equiparam a industrial nestas
operações, e o valor tributável mínimo na UBI 0092 não poderá ser inferior
ao preço do mercado atacadista da sua praça.
20. Com base nos dados das notas fiscais de saída de mercadorias, extraídas
do SPED NFE, emitidas pelo estabelecimento fiscalizado e pelos
destinatários interdependentes, efetuou-se a comparação entre os preços
unitários de cada produto comercializado. Ressalta-se que o grupo Unilever
utilizou códigos de identificação de produto iguais, tanto na saída do
estabelecimento UBI 0092 como nas saídas dos estabelecimentos UB 0037
e UB 0307.
21. Nesta análise, verificou-se que os preços unitários registrados nas notas
fiscais de saída dos estabelecimentos interdependentes (UB 0037 e UB
0307) para terceiros, emitidas sem destaque do IPI, eram em média
superior ao dobro ou mais dos preços unitários de produtos idênticos nas
notas fiscais de saída do fabricante (UBI) para os interdependentes,
emitidas com destaque do IPI. Nos Anexos I a IV de forma analítica relata-se
as apurações.
22. O valor tributável mínimo, estipulado em norma, estabelece que o
menor preço nas operações entre firmas interdependentes não pode ser
inferior ao corrente no mercado atacadista da praça do remetente. Caso
tais operações aconteçam, de maneira exclusiva, ou seja, distribuidor
monopolista, o preço de saída desse atacadista equivale ao preço real no
mercado do remetente, por conseguinte, não importando a localidade
territorial, a praça do remetente se torna a mesma da distribuidora, logo, o
preço de saída do remetente não pode ser inferior ao preço de saída dos
distribuidores. (...)
(...)
Fl. 16606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
5
25. Diante do exposto, fica demonstrado que o grupo Unilever criou
estrutura de vendas em desobediência às regras sobre valor tributável
mínimo, e em conformidade com o relatado, foram identificados os fatos
das infrações tributárias que compõem a matéria tributável neste
procedimento fiscal, correspondente a insuficiência no lançamento do IPI
por inobservância do VTM nas saídas para os estabelecimentos
interdependentes UB 0037 e UB 0307, que serão detalhados a seguir.
6. DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
26. Diante dos fatos narrados neste termo de verificação fiscal promoveu-
se o lançamento do crédito tributário, de ofício, através de Auto de Infração
insuficiência no lançamento do IPI a recolher na UBI 0092.
27. Definida a apuração, realizou-se o cálculo da diferença entre o VTM e o
valor de saída do produto na UBI 0092, multiplicado pela alíquota tabela
TIPI correspondente, ou seja, o valor a lançar por código do produto e
competência se trata do resultado da diferença, entre a média ponderada
da revenda praticada nas UB 0037 e UB 0307 e o valor de saída na UBI,
multiplicada pelas alíquotas fixadas na TIPI do produto.
(...)
29. No cálculo do VTM, à medida que estabelecimento industrial UBI 0092
realiza operações de vendas somente aos estabelecimentos atacadistas
interdependentes, a sua média de preços deve corresponder aos preços
praticados pelos estabelecimentos distribuidores UB 0037 e UB 0307,
conforme já esclarecido no item 5.1 desse termo.
30. Além disso, as variações de preços são muito grandes entre as marcas
de produtos do setor de higiene e cuidados pessoas, em função de diversos
fatores, como a qualidade e valor dos componentes utilizados nas fórmulas,
e tais diferenças fazem com que os preços de produtos fabricados ou
importados por outras empresas do setor não possam ser considerados na
apuração dos valores tributáveis mínimos do contribuinte sob análise.
31. No Anexo II AC 2017– Demonstrativo das Notas fiscais utilizadas no
cálculo VTM – saídas dos estabelecimentos UB 0037 e UB 0307 e Anexo II
AC 2018 – Demonstrativo das Notas fiscais utilizadas no cálculo VTM –
saídas dos estabelecimentos UB 0037 e UB 0307 relata-se as notas fiscais
utilizadas no cálculo valor tributável mínimo – VTM, onde constam as
colunas:
(...)
32. No Anexo III AC 2017 – Demonstrativo do cálculo VTM – saídas dos
estabelecimentos UB 0037 e UB 0307 e Anexo III AC 2018– Demonstrativo
do cálculo VTM – saídas dos estabelecimentos UB 0037 e UB 0307 relata-se
o Demonstrativo do cálculo da média ponderada (VTM), somatório, por
Fl. 16607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
6
nota fiscal, da multiplicação valor unitário pelas quantidades, dividido pelo
somatório das quantidades do produto no mês. Os valores foram utilizados
no cálculo do IPI apurado, correspondentes aos produtos adquiridos da UBI.
Constam as colunas:
(...)
33. Na apuração, conforme determinação do artigo 196 RIPI, utilizou-se a
média ponderada do mês precedente ao da saída do estabelecimento
remetente, na falta a correspondente ao mês imediatamente anterior, ou
na falta deste o próprio mês.
(...)
34. No Anexo IV AC 2017 - Demonstrativo do cálculo do IPI apurado ano
calendário 2017, e Anexo IV AC 2018 - Demonstrativo do cálculo do IPI
apurado ano calendário 2018, relata-se analiticamente o demonstrativo do
cálculo do IPI apurado, onde constam as colunas:
(...)
Inconformada, UNILEVER alega:
1) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
1.1) Existiria dissonância entre o fundamento constante do Relatório Fiscal
(critério previsto no artigo 195, inciso I, e do artigo 196, caput, ambos do RIPI) e o
que consta do Auto de Infração (artigo 196, parágrafo único, incisos I e II, do RIPI).
Tal fato prejudicou a defesa porque são citados critérios distintos para o cálculo
do VTM.
1.2) Existência de erro no cálculo do imposto devido por desconsideração de
créditos de IPI e do saldo credor da Requerente. Nessa linha, entende que a
Fiscalização deveria ter reconstituído a escrita fiscal da Requerente de modo a
absorver o saldo credor existente e, a partir daí, exigir tão somente a diferença
apurada.
1.3) Identificou que os valores constantes do Anexo IV do Auto de Infração
divergem dos montantes de VTM calculados pela própria Fiscalização no Anexo III.
Aduz que o Anexo III do Auto de infração indicou o demonstrativo do cálculo do
VTM, enquanto o Anexo IV indicou o demonstrativo do cálculo do IPI
supostamente devido, isto é, decorrente da subtração entre (i) o valor do IPI
calculado de acordo com os critérios de VTM da D. Fiscalização e (ii) o valor do IPI
efetivamente recolhido pela Requerente em suas operações de venda à UBR.
Entretanto, ao analisar os cálculos da Fiscalização e os valores constantes do Auto
de Infração, constatou que, em diversos casos, os valores de VTM apurados no
Anexo III NÃO corresponderam aos montantes indicados no Anexo IV.
1.4) Aplicação de critério equivocado para o cálculo do VTM porque a adequada
interpretação jurídica do termo “praça” corresponderia a “Município”,
diferentemente do eu foi considerado na autuação.
Fl. 16608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
7
Quanto ao mérito, refere-se ao já apontado equívoco da apuração da base de
cálculo, aduzindo que, se existir um preço corrente no mercado atacadista na
praça do remetente, então a base de cálculo do IPI deve tomar por base a média
ponderada dos preços praticados neste mercado. Por outro lado, se não existir
um preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, como ocorreria
no presente caso, a base de cálculo do IPI deveria ser calculada com base nos
custos incorridos, acrescidos de margem de lucro.
Ademais, defende que o conceito de “praça” deveria corresponder ao de
Município e afirma que tal equiparação teria sido aceita pela própria autoridade
fiscal que, quando analisou tecnicamente o alcance da expressão “mercado
atacadista da praça do remetente” escorou-se no Parecer Normativo no 44, de
1981.
Nessa mesma linha, afirma que o significado da palavra “praça” constante do art.
15, inciso I, da Lei 4.502/64, era a mesma do art. 32 do Código Comercial, naquele
momento plenamente em vigor. E, dessa forma, invocando o art. 24 da Lei no
13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(“LINDB”), defende que o conceito de praça foi inserido na legislação do IPI em
momento em que já estava definido pela legislação comercial e, portanto, a
posterior divergência das autoridades fiscais quanto a esse conceito não deveria
atingir fatos anteriores.
Ainda nessa temática, afirma que a Solução de Consulta COSIT no 8/12 (invocada
no TVF como justificativa para ampliação do conceito de praça) não teria o condão
de alterar o conceito jurídico de praça anteriormente estabelecido pela legislação
comercial, por ofensa ao próprio princípio da legalidade. Ademais, a orientação
descrita nessa Solução de Consulta não se aplicaria à Impugnante, pois diz
respeito à obtenção do VTM nos casos em que o estabelecimento industrial tenha
em sua praça um único estabelecimento distribuidor. Isso não ocorre no caso dos
autos, pois nenhum estabelecimento distribuidor encontra-se localizado na
mesma praça da Requerente, conceito este que, conforme visto acima, somente
pode ser entendido como sendo equivalente a Município.
Por fim, aduz que, caso prevaleça o equivocado entendimento pretendido pela
Fiscalização para um novo conceito de “praça”, deveriam ser consideradas as
vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente e,
portanto, o VTM deveria ser calculado de maneira a incluir preço praticado pela
própria Requerente nas operações com a UBR. Isso, contudo, não ocorreu.
Defende, ainda, que a multa de ofício aplicada é desproporcional e caracterizaria
verdadeiro confisco, devendo assim ser cancelada e, ainda, que não incidem juros
sobre a multa de ofício.
Após análise preliminar, foi exarado o Despacho no 106-000.018 – 13a
Turma/DRJ06, de 16/12/2022, onde se lê:
Fl. 16609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
8
No Auto de Infração ou no Termo de Verificação Fiscal não houve
reconstituição da escrita em função do lançamento do IPI não
destacado.
O fato foi apontado na Impugnação.
Em rigor, a reconstituição da escrita fiscal nem sempre é necessária.
De fato, quando o estabelecimento autuado apresenta saldos
devedores para todo o período autuado, o IPI que eventualmente
não foi lançado na escrita corresponderá exatamente ao valor exigido
na autuação.
Entretanto, no caso presente, constatou-se que a autuada possuía
saldos credores de IPI no período autuado (exceto nos meses de
OUT/2017 e de MAR/2018), conforme se vê nos arquivos não
pagináveis anexos aos Temos de Anexação de fls. 113 e 135.
Pelo exposto, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/72, entende-
se que a conclusão da análise do litígio não prescinde da
reconstituição da escrita fiscal, levando em conta o que foi
mencionado no presente Despacho.
Após a realização da diligência, conceda-se o prazo de trinta dias à
autuada, para apresentação de manifestação acerca dos resultados
alcançados pela Fiscalização.
Posteriormente, o processo deverá retornar a esta 13a Turma da
DRJ06 para prosseguimento do julgamento, tendo ou não o
contribuinte atendido à Intimação.
A solicitação foi atendida por intermédio da Informação Fiscal de fls. 15.395 a
15.398.
A Impugnante apresentou manifestação ao resultado da diligência (fls. 15.406 a
15.413)
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, por unanimidade de votos, pela
13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ06) conforme acórdão 106-
047.947, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 15746.722358/2021-83
ACÓRDÃO 106-047.947 – 13a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 19 de setembro de 2024
INTERESSADO UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF 01.615.814/0092-30
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
Fl. 16610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
9
CÁLCULO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça distribuidores
exclusivos do estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá
aos próprios preços praticados por esses distribuidores nas vendas por atacado do
citado produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando com o mercado, que não tem necessária identidade com
configuração de um Município.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 07/10/24, pela abertura da
mensagem de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, a empresa apresentou, em 05/11/24, recurso voluntário em que solicita:
143. Diante de todo o exposto, restou demonstrada a NULIDADE da autuação
fiscal e do V. Acórdão recorrido, na medida em que (i) houve preterição do
direito de defesa da Recorrente diante da precariedade da fundamentação legal
do Auto de Infração; (ii) houve evidente erro na apuração do valor da exigência
fiscal ao serem desconsiderados no cálculo o saldo credor da Recorrente e os
créditos apropriados em decorrência do princípio da não-cumulatividade, bem
como diante da divergência entre os valores dos anexos ao Auto de Infração
elaborados pela própria D. Fiscalização e que calculou o VTM (Anexos III e IV); e
(iii) houve evidente precariedade fiscalizatória diante da ausência de produção de
prova acerca da suposta inobservância do VTM.
144. Caso não seja esse o entendimento desse E. CARF, o que se alega apenas
para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia a REFORMA parcial do V.
Acórdão recorrido, com o cancelamento integral da exigência fiscal de IPI, uma
vez que o cálculo do VTM deve ser efetuado de acordo com os critérios
estabelecidos pelo artigo 196, parágrafo único, do RIPI, tal como feito pela
Recorrente, tendo em vista que praça equivale a Município, conforme pacificado
pela Lei Federal no 14.395/22 e pela jurisprudência deste E. CARF.
145. Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação da regra do artigo 195 e do
artigo 196, caput, ambos do RIPI, a Recorrente demonstrou que o cálculo do VTM
deveria ao menos considerar também os preços praticados por ela, nos termos do
Fl. 16611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
10
artigo 196, caput, do RIPI. Com relação a esse ponto, bem como quanto à
preliminar de erro na apuração do valor da exigência fiscal, a Recorrente reitera o
pedido de conversão do julgamento em diligência para que sejam respondidos os
quesitos formulados.
146. Além disso, ainda que seja mantida a autuação fiscal, o que se admite a título
de argumentação, restou comprovada a impossibilidade de se exigir o pagamento
de juros sobre a multa de ofício aplicada.
147. Assim, requer-se o PROVIMENTO INTEGRAL deste Recurso Voluntário, com a
REFORMA PARCIAL do V. Acórdão recorrido, do que resultará o reconhecimento
da NULIDADE da presente autuação fiscal ou, ao menos da IMPROCEDÊNCIA do
crédito tributário, com o consequente arquivamento definitivo dos presentes
autos.
Em 05/12/24, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário e, em 27/05/25, a empresa apresentou Memorial com o seguinte pedido:
13. CONCLUSÃO E PEDIDO. Como se vê, a Recorrente observou os critérios de
VTM para o cálculo do IPI devido, vez que, conforme a Lei no 14.395/2022,
“praça” corresponde a Município e, portanto, como inexiste preço de mercado
atacadista em Aguaí/SP, a regra do VTM no presente caso é de custo do produto
acrescido à margem de lucro, nos termos do art. 196, parágrafo único, do
RIPI/2010. Pelo exposto, requer-se PROVIMENTO INTEGRAL ao RV e o
cancelamento da autuação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Primeiramente é importante contextualizar que não é o primeiro lançamento feito
junto à recorrente relativamente a esse tema. Abaixo, ementas de alguns casos já analisados pelo
CARF referentes à mesma empresa e assunto:
Processo no 13896.722835/2018-66
Recurso Voluntário Acórdão no 3401-012.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 18 de abril de 2024
Recorrente UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 16612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Ano-calendário: 2013
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE
CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com
“mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas,
em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que
a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda
estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a
natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início
da vigência do comando normativo.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
Procedente a qualificação da multa em 150% em virtude da ocorrência da
reincidência específica, conforme disposição contida no art. 80, §6o c/c art. 70 da
Lei no 4.502/2010 tendo em vista o cometimento da mesma infração pela mesma
pessoa jurídica dentro do prazo de cinco anos da data em que passar em julgado a
decisão condenatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IPI. AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO. PRAZO DO ARTIGO 150, §4o do CTN PARA
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA.
Afastada a sonegação, razão inicial para aplicação da multa agravada, por
ausência de robustos elementos de prova, e evidenciado nos autos pagamento
parcial do crédito tributário de IPI no período, adota-se o prazo decadencial do
art. 150, §4o do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INTERDEPENDÊNCIA DOS ESTABELECIMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
TERCEIROS COM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. SOLIDARIEDADE
MANTIDA.
Fl. 16613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
12
Caracterizada a reincidência específica em razão da interdependência dos
estabelecimentos pelo voto de qualidade, que conserva-se à responsabilidade
solidária de terceiro interdependente dado o interesse comum na situação (art.
124, I do CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. FALTA DE PROVAS DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A IRREGULARIDADE E O PODER DE GESTÃO. SÓCIOS
EXCLUÍDOS DO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Incluídos os sócios no polo passivo da autuação em virtude de suposta prática de
atos com infração à lei, é imperiosa a demonstração do liame entre a
irregularidade e o poder de gestão pela fiscalização, sua falta acarreta na exclusão
dos responsáveis como solidários da obrigação.
Processo no 10480.724644/2011-56
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-001.847 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 22 de maio de 2013
Matéria IPI - AI
Recorrente UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. (UNILEVER BRASIL HIGIENE
PESSOAL E LIMPEZA LTDA.)
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a
indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.
LANÇAMENTO. NULIDADE
É válido o lançamento efetuado de conformidade com as normas legais que
regem o procedimento administrativo fiscal.
PERÍCIA. OBJETIVO. REQUISITOS. PERITO. INDICAÇÃO.
A falta de indicação expressa do objetivo da perícia, da formulação dos quesitos a
serem examinados, bem como da identificação e qualificação profissional do
perito, prejudica sua análise e deferimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
Fl. 16614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
13
No julgamento do REsp 973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que a contagem do prazo qüinqüenal de que a Fazenda
Pública dispõe para a constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por
homologação, nos casos em que não houve antecipação de pagamento, deve ser
efetuada nos termos do art. 173, do CTN; assim, em face do disposto no art. 62-A
do RICARF, adota-se aquela decisão, afastando a suscitada decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2009
INTERDEPENDÊNCIA. RELAÇÃO.
A participação de uma empresa no capital social de outra, em percentual superior
a 15,0 % (quinze por cento) e/ ou a realização de vendas para a outra de mais de
50,0% (cinqüenta por cento) de sua produção configura a interdependência entre
elas.
BASE DE CÁLCULO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Comprovada a relação de interdependência entre as empresas, adota-se como
base de cálculo do IPI incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial da interdependente o valor tributável mínimo.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. APURAÇÃO.
O valor tributável mínimo corresponde à média ponderada dos preços de cada
produto, vigente no mês precedente ao da saída dos produtos do
estabelecimento industrial remetente, e, ainda, não pode ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça daquele, no caso de remessa para
empresa interdependente.
CRÉDITOS BÁSICOS. BENS NÃO UTILIZADOS NEM CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO. GLOSAS.
Os produtos que não se enquadram no conceito de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, nos termos da legislação do IPI, não
geram créditos básicos desse imposto, passível de aproveitamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Nos lançamentos de ofício, para constituição de créditos tributários, incide multa
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição lançados,
segundo a legislação vigente.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA
NOTA FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de lançamento do valor do imposto na respectiva nota fiscal de saída dos
produtos do estabelecimento industrial enseja o lançamento de oficio de multa
regulamentar, nos termos da legislação vigente.
JUROS DE MORA
Fl. 16615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
14
Sobre o crédito tributário devido e não pago no vencimento incidem juros de
mora independentemente de quaisquer motivos da inadimplência.
Recurso Voluntário Negado
No presente processo, o recurso trouxe, como questões preliminares, argumentos
relativos à nulidade do acórdão recorrido e da autuação fiscal. Como questões de mérito, abordou
o conceito jurídico de praça e a edição da lei 14.395/22 e a formação da base de cálculo do IPI em
operações com estabelecimentos interdependentes. Solicitou a conversão do julgamento em
diligência e discorreu sobre a não incidência de juros sobre as multas aplicadas. O memorial
complementou argumentos relativos ao conceito de “praça” e à lei 14.395/22.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1 – Nulidade do Acórdão Recorrido e da Autuação Fiscal
Nesse tópico, a recorrente traz questões sobre cerceamento do direito de defesa;
erros na apuração da suposta exigência fiscal; aplicação de critério equivocado para cálculo do
VTM e alegações de que o acórdão e autuação foram baseados em presunção.
1.1)
Cerceamento do direito de defesa
Abaixo, excertos do recurso voluntário relativos ao tema:
24. Contudo, o V. Acórdão recorrido desconsiderou que a mera leitura conjunta
do Auto de Infração e do TVF é capaz de evidenciar a nulidade da autuação como
um todo. Isso porque o TVF expõe que a D. Fiscalização considera que, no caso
concreto, existe preço corrente no mercado atacadista na praça do remetente,
razão pela qual o cálculo do VTM teria sido feito de acordo com o critério previsto
no artigo 195, inciso I, e do artigo 196, caput, ambos do RIPI.
25. Esse entendimento fica evidente ao longo de toda a leitura do TVF, no qual
resta cristalino o posicionamento da D. Fiscalização acerca da existência de preço
corrente no mercado atacadista na praça do remetente para fins de cálculo do
VTM, inclusive com expressa menção ao caput do artigo 196 do RIPI nesse
sentido.
26. Essa menção consta no tópico 6.3. do TVF referente aos “Demonstrativos do
Cálculo do IPI Apurado”, a saber:
“6.3 - DEMONSTRATIVOS DO CÁLCULO DO IPI APURADO
33. Na apuração, conforme determinação do artigo 196 RIPI, utilizou-se a
média ponderada do mês precedente ao da saída do estabelecimento
remetente, na falta a correspondente ao mês imediatamente anterior, ou
na falta deste o próprio mês.
RIPI
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II
do art. 195, será considerada a média ponderada dos preços
Fl. 16616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
15
de cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.”
27. Ocorre que, na capitulação legal do Auto de Infração, consta suposta
infringência ao artigo 196, parágrafo único, incisos I e II, do RIPI.

(...)
29. Em outras palavras, se a D. Fiscalização entende que a Recorrente teria
deixado de observar o VTM em suas operações de venda, lavrando Auto de
Infração para a exigência do IPI calculado com base no critério da média
ponderada dos preços de venda do estabelecimento remetente, nos termos do
artigo 195, inciso I, e do artigo 196, caput, ambos do RIPI, então não há como
constar nesse mesmo Auto de Infração que teria ocorrido infringência ao artigo
196, parágrafo único, incisos I e II, do RIPI.
(...)
32. Portanto, o que se verifica é que a acusação fiscal exposta no TVF não está em
consonância com a acusação fiscal da autuação fiscal, o que gera a nulidade da
autuação fiscal.
(...)
35. Diante do exposto, considerando a precariedade da capitulação legal da
infração, não há dúvidas de que o Auto de Infração é nulo por preterição do
direito de defesa, tornando-se necessária a aplicação do artigo 59 do Decreto no
70.235/72:
(...)
36. Vale registrar ainda que o cerceamento do direito de defesa decorrente da
precariedade da capitulação legal da infração viola também os princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
insertos nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal (“CF”). Não
bastasse, o artigo 112 do CTN prevê que a lei tributária que define infrações deve
ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida
quanto à capitulação legal do fato.
37. Portanto, não há dúvidas de que tanto a autuação fiscal quanto o V. Acórdão
recorrido, ao mantê-la, incorreram em cerceamento do direito de defesa da
Recorrente por precariedade na capitulação legal da autuação fiscal.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 16617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
16
Fundamentalmente, a alegação da recorrente é que no enquadramento legal
descrito no corpo do auto de infração constam, em letras miúdas, dentre outras normas, os incisos
I e II do parágrafo único do art. 196 do RIPI. Tal menção aos incisos I e II teriam acarretado, na
visão da recorrente, uma séria impossibilidade de defesa por precariedade na capitulação fiscal
devendo o lançamento, nesse contexto, ser declarado nulo.
Ocorre que o enquadramento legal está claramente descrito no Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração em, ao menos, 2 oportunidades, com
grande destaque:
6.3 - DEMONSTRATIVOS DO CÁLCULO DO IPI APURADO
33. Na apuração, conforme determinação do artigo 196 RIPI, utilizou-se a média
ponderada do mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, na
falta a correspondente ao mês imediatamente anterior, ou na falta deste o
próprio mês.
RIPI
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
7. DAS INFRAÇÕES
37. O valor apurado nesta infração se refere a insuficiência no lançamento do IPI a
recolher na UBI 0092 por não obediência ao valor tributável mínimo, dessa forma,
lavramos o competente e necessário Auto de Infração, “SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI – INOBSERVÂNCIA DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO”, código
da infração: IPI 0018, com fundamento nos artigos 24 Inciso II, e III , 35, inciso II,
181, 182, inciso I, alínea b e inciso II alínea c, 186 parágrafos 2o e 3o, 189, 259,
260, inciso IV, 262, Inciso III , 195, inciso I e 196 caput do Decreto 7.212/10
(RIPI/10).
Unilever apresentou impugnação e recurso voluntário que, juntos, somam 74
páginas. Não é razoável imaginar que não tivesse clareza do que estava tratando em tantas laudas.
Pelo contrário, no Memorial apresentado, a recorrente demonstra que tem pleno
conhecimento do que trata a controvérsia, conforme excerto abaixo:
3. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. A controvérsia nos presentes autos não
reside na aplicação do VTM, que é admitida pela própria Recorrente, mas
exclusivamente na definição do critério a ser adotado para sua apuração. As
Autoridades Fiscais entendem que o termo “praça” corresponde ao conceito de
“mercado”, ao passo que a Recorrente tem como certo que “praça” equivale ao
Município em que situado o estabelecimento remetente, o que, na prática,
conduz à aplicação do critério de custo de fabricação, diante da impossibilidade
de apuração do preço médio na “praça” do atacadista.
Fl. 16618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
17
Em suma, a discussão trava neste Processo Administrativo refere-se unicamente
ao alcance do conceito de “praça”. (negrito no original)
No mesmo Memorial, a recorrente cita o enquadramento legal utilizado pela
fiscalização:
2. Em síntese, as Autoridades Fiscais aduzem que o preço das operações de
compra e venda realizadas entre empresas do Grupo Unilever teria desobedecido
as regras sobre VTM e, consequentemente, o IPI incidente nas operações teria
sido recolhido a menor. Isso porque, em se tratando de empresas
interdependentes o preço das operações não poderia ser inferior ao corrente no
mercado atacadista na praça do remetente (art. 612, III, do RIPI/10). Assim,
entendeu-se que o IPI deveria ter sido apurado pela Recorrente com base nos art.
195, I, e 196, caput, do RIPI (a média ponderada dos preços de revenda praticados
pelos estabelecimentos da UBR – empresa comercial). (grifo nosso)
Não existe, assim, absolutamente nenhum indício de que a empresa não tenha
entendido o motivo da autuação, de forma que sua defesa pudesse ser prejudicada por falha de
compreensão do objeto da lide. Não ocorreu o cerceamento ao direito de defesa. Pelo contrário, a
empresa teve e exerceu todas as formas de defesa com bastante propriedade e conhecimento de
causa.
1.2)
Erros na apuração da suposta exigência fiscal
Neste subtópico, a recorrente traz as seguintes questões:
38. Segundo o V. Acórdão recorrido, somente a Recorrente teria incorrido em erro
na apuração da suposta exigência fiscal, por não ter considerado que o cálculo do
IPI deveria ser efetuado mensalmente com base nas médias apuradas em relação
ao mês anterior (artigo 196, caput, do RIPI). Nessa linha, o V. Acórdão recorrido
ressaltou que houve a reapuração dos valores autuados, ocasião em que se
passou a considerar o saldo credor de IPI da Recorrente.
39. Entretanto, ao assim decidir, o V. Acórdão recorrido desconsiderou que não
foi utilizada a integralidade do saldo credor de IPI apurado no período autuado e
que a existência de PER/DCOMPs referentes ao período não afetam o crédito
acumulado de IPI.
40. Com efeito, o Anexo IV do Auto de Infração traz o cálculo do IPI supostamente
devido mediante a subtração entre os valores relativos (i) ao IPI calculado pela
própria D. Fiscalização, conforme seu entendimento acerca das normas de VTM; e
(ii) o IPI destacado pela Recorrente em suas notas fiscais de venda aos
estabelecimentos da UBR.
(...)
44. Ocorre que, conforme se depreende das imagens acima, embora a D.
Fiscalização tenha considerado o saldo credor e os créditos de IPI em outros
Fl. 16619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
18
demonstrativos, inexplicavelmente, deixou de considerar tais valores para fins de
cálculo do imposto supostamente devido.
45. Ora, não há qualquer motivo para que o saldo credor do IPI deixe de ser
levado em consideração para o cálculo do imposto supostamente devido. A esse
respeito, considerando a natureza creditória do saldo credor da Recorrente, é
certo que a D. Fiscalização deveria ter reconstituído a escrita fiscal da Recorrente
de modo a absorver o saldo credor existente e, a partir daí, exigir tão somente a
diferença apurada.
(...)
50. Assim, com base no acima exposto e por meio da planilha detalhada
elaborada pela Recorrente, não há dúvidas de que há vícios na reapuração
realizada pela D. Fiscalização, pois o saldo credor apurado pela Recorrente é
composto por outros valores e não apenas por aqueles objetos das PER/DCOMPs
no 28685.95910.260917.1.1.01-1514; 33464.87751.260917.1.1.01-6069;
12568.21324.260917.1.1.01-7085;
35274.02942.260917.1.101-1066/
29255.32579.011217.1.5.01-2983 (Retificadora). Assim, esses valores merecem
ser considerados para o cálculo do imposto devido no período ora em tela.
(...)
52. Além disso, também não existe qualquer motivo para que não sejam
considerados os créditos apropriados em virtude do princípio da não-
cumulatividade. Nesse particular, nunca é demais relembrar que a aplicação do
princípio da não cumulatividade ao IPI decorre de comando constitucional, qual
seja, o artigo 153, inciso IV, § 3o, inciso II, da CF.
(...)
56. Conforme amplamente demonstrado, caso realmente fosse devido o IPI, as
DD. Autoridades Fiscais deveriam ter incluído os créditos decorrentes do princípio
da não-cumulatividade no cálculo do montante de IPI supostamente devido.
Neste caso, o valor supostamente devido seria de R$ 59.487.671,61 (cinquenta e
nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e
sessenta e um centavos) (vide planilha anexada à Impugnação de fls.
15.143/15.173 – “Reescrita Fiscal.xlsx”).
57. Frise-se que o valor exigido pelo AIIM a título de principal – R$ 137.489.922,60
– corresponde a mais que o dobro do montante regularmente calculado levando
em consideração o saldo credor do período e os créditos de IPI decorrentes do
princípio da não-cumulatividade, o que configura inequívoca nulidade material do
AIIM.
58. Assim, é evidente que a redução do crédito tributário no valor de R$
7.259.913,70 não corresponde a integralidade do saldo credor de IPI apurado pela
Recorrente no período autuado, motivo pelo qual resta demonstrada a nulidade
Fl. 16620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
19
da autuação decorrente de erro na apuração da exigência fiscal, em atenção ao
artigo 11, inciso II, do Decreto no 70.235/72
Não assiste razão à recorrente.
A recorrente alega que o valor exigido a título de principal no auto de infração, de
R$137.489.922,60 – é muito superior ao valor de R$59.487.671,61, calculado por ela. Tal diferença
corresponderia a saldo credor de IPI decorrente do princípio da não cumulatividade.
Essa alegação é exatamente a mesma constante da impugnação, conforme se
observa abaixo:
42. A fim de sanar esses evidentes equívocos, a Requerente (sic) elaborou, de
forma absolutamente espontânea, a planilha anexa (doc_comprobatorios01.zip),
segundo a qual, caso realmente fosse devido o IPI, a D. Fiscalização deveria ter
(i)reconstituído a escrita fiscal da Requerente de modo a considerar o saldo
credor do período; e (ii) incluído os créditos decorrentes do princípio da não-
cumulatividade no cálculo do montante de IPI supostamente devido. Neste caso,
o valor supostamente devido seria de R$ 59.487.671,61 (cinquenta e nove
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e
sessenta e um centavos).
43. Frise-se que o valor exigido pelo Auto de Infração a título de principal – R$
137.489.922,60 – corresponde a mais que o dobro do montante regularmente
calculado levando em consideração o saldo credor do período e os créditos de IPI
decorrentes do princípio da não-cumulatividade, o que configura inequívoca
nulidade material do Auto de Infração.
44. Portanto, requer-se seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, por
violação ao artigo 11, II, do Decreto no 70.235/72
A decisão de primeira instância analisou os documentos, planilhas e alegações
apresentadas pela empresa, demonstrando que os erros de cálculo são decorrentes de erros
cometidos pela própria então impugnante, já que ela deixou de considerar que o cálculo do IPI
deveria ser efetuado com base nas médias apuradas no mês anterior, conforme disposto no art.
196 do IPI:
Analisando as ocorrências trazidas no mencionado (doc_comprobatorios02.zip),
vê-se que os resultados apontados pela Impugnante como equívocos de cálculo
são decorrentes, precisamente, do erro cometido por ela própria, como acima
mencionado.
Vamos ver, por todos, dois exemplos, um para o ano de 2017, outro para o ano de
2018:
Ano de 2017
Produto: 67225465
Nota fiscal 9301 de 03/10/2017
Fl. 16621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
20
VTM utilizado pela Fiscalização: 9,7437
VTM apontado como correto pela Impugnante: 9,3032
Agora, os VTM apurados pela Fiscalização:

(...)

Comprovado e não questionado o erro da recorrente no cálculo do IPI, por ter
considerado o valor do VTM do próprio mês e não o do mês anterior, tal situação deveria ter sido
regularizada pelo contribuinte quando do recurso voluntário – o que não ocorreu, já que o valor
do IPI supostamente devido, calculado pela empresa, continua exatamente o mesmo do alegado
na impugnação, ou seja, R$ 59.487.671,61. Saliente-se que é este cálculo equivocado da
recorrente que originou uma alegada divergência entre os anexos III e IV do auto de infração –
divergência essa que não existe, já que a fiscalização utilizou, corretamente, o VTM do mês
anterior.
Independente disso, porém, a recorrente insiste que não foi considerada a
integralidade do saldo credor de IPI e que a existência de PER/DCOMPs não afetam o crédito
acumulado.
Tais assuntos foram exatamente o objeto de diligência solicitada pela DRJ e feita
pela fiscalização, com reconstituição da escrita da empresa, da qual resultou uma redução do valor
lançado de R$7.259.913,70. Abaixo, trechos do acórdão que tratam do tema:
Nesse aspecto específico, assiste parcial razão à Impugnante.
Sem que se cogite de qualquer nulidade, posto que se trata de equívoco passível
de correção, é certo que havia, na escrituração fiscal da Impugnante, saldo
credor em parte dos períodos de apuração abrangidos pela autuação, conforme
se vê nos arquivos não pagináveis correspondentes aos Temos de Anexação de fls.
113 e 135.
Assim, seria necessária a reconstituição da escrita.
O Despacho no 106-000.018 – 13a Turma/DRJ06, de 16/12/2022, solicitou que a
Fiscalização apresentasse a referida reconstituição da escrita fiscal.
Em atendimento, a Fiscalização preparou a planilha de fl. 15.399 em que
demonstra a reconstituição da escrita solicitada por esta 13a Turma.
Além disso, a Fiscalização explicou que não utilizou o saldo inicial do ano de 2017
(R$ 1.931.013,86) porque referido valor já havia sido objeto de pedido de
ressarcimento
(PER
no
28685.95910.260917.1.1.01-1514
e
no
33464.87751.260917.1.1.01-6069). Adicionalmente, informou a Fiscalização que
Fl. 16622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
21
foi retirado do mês de SET/2017 o estorno do valor de R$ 2.282.855,97,
correspondente aos pedidos de ressarcimento 12568.21324.260917.1.101-7085 e
35274.02942.260917.1.101-1066. Por fim, ressaltou que foram considerados nos
cálculos os recolhimentos das competências novembro/2017 e março/2018
apurados na DCTF3 .
Em sua manifestação, a Impugnante insiste que os ajustes realizados não foram
suficientes para a correção dos vícios de cálculo do IPI a ser exigido. Reforça que o
saldo credor e os créditos de IPI da Requerente merecem ser levados em
consideração. Nesse sentido, apresenta planilha em que aponta diferenças entre
o que entende ser correto e o que foi apurado pela Fiscalização, sustentando que
haveria saldo credor de período anterior a ser considerado. Aponta ainda uma
divergência de débitos de SET/2017 a DEZ/2018.
(...)
Nota-se que a Fiscalização aponta a necessidade de redução dos saldos devedores
a serem exigidos com base nos valores mencionados na coluna “Valor Exonerar”,
na tabela acima.
Em relação aos meses em que não há indicação de valor na mencionada coluna,
haverá de prevalecer o valor constante do Auto de Infração4 .
Em rigor, a partir do RAIPI, a Fiscalização, além de considerar os créditos apurados
pela própria Impugnante, lançou os débitos relativos ao VTM e efetuou os ajustes
devidos pela transmissão de PER/DCOMP’S: 1) retirou do RAIPI o saldo inicial de
JAN/2017 e 2) reduziu o valor de “estorno de créditos” em SET/2017.
Primeiramente, a Fiscalização explicou que o valor de R$ 1.931.013,86 não
poderia ser utilizado como saldo inicial do ano de 2017 porque já havia sido
solicitado o seu ressarcimento. Bem se sabe que o valor objeto de pedido de
ressarcimento deve ser retirado da escrita fiscal no momento da transmissão do
PER/DCOMP, para impedir sua utilização em duplicidade. Ora, como houve o
lançamento de débitos do VTM em JAN/2017, no valor de R$ 3.874.794,82, é
certo que o valor de R$ 1.931.013,86, se permanecesse na escrita, seria
consumido pelos referidos débitos.
Então, a utilização de tal valor para a dedução de débitos, no RAIPI, além de sua
utilização em PER/DCOMP certamente configuraria utilização em duplicidade.
Portanto, a retirada do saldo credor inicial de JAN/2017 (R$ 1.931.013,86), longe
de trazer prejuízo à Impugnante, garantiu que não haveria duplicidade de
utilização. Medida corretamente adotada, portanto.
Por outro lado, a Fiscalização devolveu ao RAIPI créditos no valor de R$
2.282.855,97, deixando, de maneira equivocada, o valor de R$ 1.931.153,22 no
campo “Estorno de Créditos” de SET/2017. O correto teria sido deixar, no
referido campo, o valor originalmente escriturado (R$ 4.214.009,19) subtraído
apenas do valor de R$ 1.931.013,86 (para reverter o estorno do saldo inicial de
Fl. 16623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
22
JAN/2017, correspondente aos PER transmitidos e deferidos). Dessa forma,
permaneceria o estorno do valor pela transmissão dos PER
12568.21324.260917.1.101-7085
e
35274.02942.260917.1.101-1066,
no
montante de R$ 2.282.855,97, relativo ao 1o e 2o trimestres de 2017.
Entretanto, o equívoco acima mencionado terminou por indicar, em SET/2017,
um saldo devedor inferior ao que efetivamente seria devido, situação favorável à
Impugnante, não lhe causando, portanto, prejuízo. Ressalte-se, ainda, que a
retificação do valor do estorno de SET/2017 para indicação do valor correto [R$
2.282.855,97] resultaria em aumento do valor do saldo devedor em relação ao
que consta da reconstituição da escrita realizada em procedimento de diligência
sendo, este último, por sua vez, maior do que aquele indicado no Auto de
Infração. E como já se mencionou, em casos como esse, haverá de prevalecer o
valor constante do Auto de Infração (vide nota 4).
Pelo que foi exposto, os óbices apresentados pela Impugnante à reconstituição
da escrita, apesar de serem parcialmente procedentes, em nada contaminam os
resultados atingidos pela Fiscalização e nem resultam em prejuízos à UNILEVER.
Ao contrário, lhe favorecem. Como já se mencionou, a Fiscalização reconheceu a
necessidade de redução do valor do IPI a ser exigido na autuação que ora se
analisa, por intermédio da exoneração dos valores apontados na coluna “Valor
Exonerar” da tabela constante do Anexo à Informação Fiscal de fl. 15.399. (grifos
nossos)
Como se pode observar, todos os elementos apresentados no momento da
impugnação foram analisados e devidamente considerados. Efetivamente, diferente do que
alegado pela recorrente, valores que já foram objeto de pedidos de restituição/compensação não
podem ser utilizados novamente como saldos credores, já que seriam considerados em
duplicidade.
Os saldos credores de IPI, por sua vez, foram considerados pela diligência solicitada
pela DRJ, não existindo prejuízos para a recorrente.
Saliente-se que eventuais novos elementos, como outros valores de créditos não
constantes da impugnação, não devem ser conhecidos nesta segunda instância administrativa,
conforme dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Ademais - e não menos importante - fundamental salientar que não se trata, em
absoluto, de situação que poderia resultar em nulidade do lançamento ou do acórdão recorrido,
como solicitado pela recorrente.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência do lançamento ou do acórdão:
Art. 59. São nulos:
Fl. 16624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
23
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
As conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação
mencionada no auto de infração e termo de verificação fiscal, além do descrito no relatório da
diligência realizada a pedido da DRJ, não existindo preterição do direito de defesa.
Não se pode falar em nulidade em casos de erros passíveis de correção, como a que
inclusive já foi feita no presente caso.
1.3)
Aplicação de critério equivocado para cálculo do VTM
A recorrente traz as seguintes questões neste tema:
64. Conforme mencionado anteriormente, a adequada interpretação jurídica do
termo “praça” corresponde a sua equivalência a “Município”, o que inclusive foi
pacificado com a publicação da Lei no 14.395/22 e está amparado por ampla
doutrina e jurisprudência deste E. CARF.
65. Por esse motivo, considerando que o estabelecimento autuado da UBI está
localizado em Municípios distintos dos estabelecimentos da UBR que adquiriram
as mercadorias em questão (Aguaí/SP x Pouso Alegre/MG e Louveira/SP), o
cálculo do VTM pela Recorrente no caso concreto foi corretamente realizado, nos
termos do artigo 196, parágrafo único, do RIPI.
66. Contudo, fato é que o V. Acórdão recorrido, com base nas alegações das DD;
Autoridades Fiscais, utilizou seu próprio conceito de praça (equivocadamente
amplo e que desconsidera por completo qualquer critério territorial) para
sustentar a acusação de falta de recolhimento de IPI por inobservância ao valor
tributável mínimo nos termos do artigo 195, inciso I, e do artigo 196, caput,
ambos do RIPI, tendo em vista que, supostamente, o mercado atacadista seria,
por si só, os próprios estabelecimentos da UBR, independentemente do Município
ou Estado em que seus estabelecimentos estejam localizados.
(...)
69. Contudo, quanto ao ponto (i) acima, ao calcular a média ponderada do preço
conhecido no mercado atacadista na praça do remetente (Recorrente), as DD.
Autoridades Fiscais consideraram apenas os preços praticados pelos
estabelecimentos da UBR para terceiros (em Pouso Alegre/MG e em Louveira/SP).
Neste ponto já se verifica duas inconsistências:
(...)
70. Contudo, isso não foi feito: apenas os preços praticados pelos
estabelecimentos da UBR foram considerados para cálculo da média, sem que os
preços praticados pela UBI (estabelecimento remetente) tenham sido incluídos no
cálculo.
Fl. 16625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
24
(...)
72. Com o fim de apoiar o trabalho fiscal, a Recorrente ainda contratou a empresa
independente PricewaterhouseCoopers (“PwC”) para elaboração de Laudo
Técnico avaliando a existência de margem de lucro no estabelecimento autuado
no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, nas operações de venda de
produtos industrializados e importados (fls. 15.291/15.323).
(...)
76. Portanto, a acusação de inobservância ao VTM não terá sido provada pela D.
Fiscalização, sendo evidente a precariedade do trabalho fiscal neste ponto. Ora, se
a Recorrente observou o cálculo que entendeu correto e que está previsto em lei,
resta claro que não há qualquer intenção de praticar ato ilícito, tratando-se de
mera divergência de interpretação quanto a conceitos jurídicos (“praça”) já
pacificados no momento do julgamento da Impugnação.
77. Repita-se, toda a autuação fiscal decorre de mera divergência de
interpretação da legislação, o que por si só não é suficiente para exigência do
crédito tributário em questão. A D. Fiscalização alegou que a Recorrente não teria
cumprido o VTM, mas não houve qualquer prova de que os parâmetros
efetivamente adotados pela Recorrente foram equivocados. Assim, também por
esse motivo deverá ser reconhecida a nulidade da autuação fiscal, nos termos do
artigo 59, II, do Decreto 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
Fundamentalmente, Unilever discorre que a fiscalização utilizou seu próprio
conceito de “praça”, não adotando o conceito de “praça”’ equivalente a “município”, pacificado
com a publicação da Lei no 14.395/22, e alega que os preços praticados pela UBI (estabelecimento
remetente) não foram incluídos no cálculo do VTM.
Tais temas são os pontos centrais das questões de mérito, trazidas pelo recurso
voluntário nos itens correspondentes e seguintes. Todos esses pontos serão tratados a seguir nas
questões de mérito.
O critério utilizado pela fiscalização para o cálculo do VTM é equivocado na visão da
recorrente, da mesma forma que o critério utilizado para o cálculo do VTM utilizado pela empresa
é equivocado na visão da fiscalização. Esse é o cerne da lide – e a função desse CARF é exatamente
julgar qual o critério correto. É essa a principal questão de mérito.
Importante repisar que o auto de infração obedece as exigências estatuídas pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 16626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
25
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.
Da mesma forma, a DRJ adotou seu entendimento sobre o assunto. Se tal
entendimento não é o mesmo da recorrente, não significa que necessariamente é equivocado e
nem que tenha ocorrido preterição do direito de defesa.
Não existe, assim, motivo de nulidade do auto de infração ou do acórdão recorrido
por aplicação de critério “equivocado” de VTM, não ocorrendo a situação prevista no inciso II do
art. 59 do Decreto 70.235/72 como alegado pela recorrente.
1.4)
Acórdão e autuação baseados em presunção. Provas não produzidas pelo
VTM
Abaixo, trechos do recurso voluntário:
78. Nesse sentido, ao exigir IPI em razão de suposta inobservância pela UBI ao
VTM, o V. Acórdão recorrido e as DD. Autoridades Fiscais deveriam ter:
(...)
80. É evidente que a acusação de inobservância ao VTM não foi provada pelas DD.
Autoridades Fiscais, de modo que o auto de infração foi lavrado com base em
presunção, razão pela qual deverá ser reconhecida sua nulidade, sob pena de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59, inciso
II, do Decreto 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
Novamente, a alegação é a de que o auto de infração não aceitou o critério utilizado
pela recorrente para o cálculo do VTM e que teria sido lavrado com base em presunção.
Por todo o exposto no item anterior, não é o caso de nulidade do lançamento ou do
acórdão.
2) Questões de mérito: o conceito jurídico de praça e a edição da Lei 14.395/22 e
a formação da base de cálculo do IPI em operações com estabelecimentos
interdependentes.
As questões de mérito são tratadas pela recorrente no recurso voluntário conforme
excertos abaixo:
81. Na hipótese de serem afastadas as nulidades apresentadas, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a cobrança também não se sustenta no
mérito, conforme se passa a demonstrar.
(...)
Fl. 16627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
26
83. Ao assim proceder, ignorou completamente o fato superveniente e relevante
para o deslinde do presente processo: independentemente da controvérsia
travada quanto à interpretação do conceito de “praça” pela Receita
Federal/União Federal, em 08.07.2022, foi publicada a Lei Federal no
14.395/2022, justamente para sanar essa dúvida. Confira-se sua redação:
(...)
85. Note-se que o Regulamento do IPI se fundamenta na Lei no 4.502, de 1964,
que é a lei que instituiu o IPI e que, em seu artigo 15, trata do valor tributável nas
hipóteses de interdependência8, e considera “praça” o Município onde está
situado o estabelecimento do remetente. Assim, considerando que a Recorrente
está em Aguaí/SP e os estabelecimentos da UBR em Pouso Alegre/MG e
Louveira/SP, está correta a postura adotada pela Recorrente de aplicar o método
do VTM previsto no artigo 196, parágrafo único, incisos I e II, do RIPI/10.
Uma vez que o conceito de praça corresponde à Município, a Recorrente
acertadamente utilizou o método do custo, acrescido da margem de lucro para o
cálculo do VTM!
86. Com efeito, a alteração legislativa teve o nítido propósito de pôr fim a dúvida
sobre o conceito de “praça” para fins de aplicação do VTM e trazer segurança
jurídica na relação entre Fisco e contribuinte, reduzindo seus litígios, é evidente
que a Lei Federal no 14.395/2022 deve ser considerada na resolução desta
demanda, tendo em vista seu caráter interpretativo e sua evidente função de
sanar dúvida.
(...)
94. Sobre esta questão, o TVF considerou que o termo “praça”, no caso de
operações de venda com exclusividade ao adquirente, independeria da localidade
territorial, de modo que “a praça do remetente se torna a mesma da
distribuidora, logo, o preço de saída do remetente não pode ser inferior ao preço
de saída dos distribuidores”.
95. O V. Acórdão recorrido, por sua vez, afirmou adotar “o entendimento
explicitado pela Fiscalização”, por entender que o conceito de praça adotado pela
Recorrente – reitere-se: em linha com a legislação federal – seria “incompatível
com a recente realidade de organização das atividades comerciais”.
96. Entretanto, o fato é que a Recorrente observou os critérios do VTM para o
cálculo e recolhimento do IPI e acertou ao considerar que praça equivale a
Município, nos termos da premissa já fixada e na linha do exposto a seguir.
(...)
104. Note-se que, enquanto o precedente utilizado pelo V. Acórdão recorrido para
manter a autuação fiscal antecede até mesmo a delimitação legal do conceito de
praça, existem precedentes do E. CARF deste ano reconhecendo que praça
equivale a Município.
Fl. 16628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
27
(...)
112. Assim, não pode o Fisco querer atribuir qualquer significado à palavra
“praça” quando esta palavra já possuía um significado mínimo quando da edição
de norma tributária que a utilizou (i.e. artigo 15, inciso I, da Lei 4.502/64). Esta é a
forma adequada de interpretar um termo jurídico naqueles casos em que o
referido termo já encontra definição em leis anteriores.
(...)
114. Ora, como o conceito de praça foi inserido na legislação do IPI em momento
em que já estava definido pela legislação comercial, a posterior divergência das
autoridades fiscais quanto a esse conceito não deve atingir os contribuintes que
legitimamente consideraram praça como sinônimo de Município, inclusive
embasado em precedentes administrativos.
115. Tanto é assim que, anos depois, a Lei Federal no 14.395/22 foi editada
justamente para sanar essa controvérsia.
(...)
120. No caso específico, o estabelecimento industrial da Recorrente está
localizado no Município de Aguaí/SP, enquanto os estabelecimentos
distribuidores da UBR que adquiriram as mercadorias comercializadas pela
Recorrente estão situados nos Municípios de Pouso Alegre/MG e de Louveira/SP,
logo estão fora da praça da Recorrente.
(...)
123. Em termos práticos, isso ocasiona legítima expectativa por parte dos
contribuintes no sentido de que as DD. Autoridades Fiscais continuem a adotar o
referido entendimento para o futuro e cuja alteração repentina (e sem um ato
legal) enseja a aplicação ao menos do disposto no parágrafo único do artigo 100
do CTN:
(...)
125. Como amplamente demonstrado em sua Impugnação, a apuração da base de
cálculo nas saídas realizadas por estabelecimentos industriais (UBI) com destino a
estabelecimentos com os quais mantenha relação de interdependência na forma
do artigo 612 do RIPI (UBR) está sujeita às regras previstas nos artigos 195 e 1969
do RIPI. Em síntese, consideram-se interdependentes duas firmas:
(...)
128. O único critério previsto na legislação, portanto, para se aplicar uma ou outra
regra é a verificação, ou ausência, de “preço de mercado atacadista na praça do
remetente” (no caso, da Recorrente), restando, assim, saber o que se entende,
juridicamente, por “praça do remetente” ou, mais especificamente, qual o
conceito jurídico de “praça”
Fl. 16629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
28
129. Assim, por consequência, na ausência de um preço de mercado atacadista na
praça do remetente (Recorrente em Aguaí/SP) com relação às vendas realizadas
para os estabelecimentos da UBR em Pouso Alegre/MG e em Louveira/SP, o valor
tributável mínimo deveria ser equivalente ao custo de fabricação do produto,
acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade e do
lucro normal a ser obtido na operação, conforme disposto no artigo 196,
parágrafo único, inciso II do RIPI.
130. Contudo, ao invés de aplicar a regra do artigo 196, parágrafo único, do RIPI, a
D. Fiscalização utilizou o preço praticado pela UBR para terceiros na identificação
do IPI supostamente devido, com base em interpretação ampla do termo “praça”.
(...)
133. Subsidiariamente, caso fosse mantido o entendimento da D. Fiscalização
para um conceito amplo de “praça” – o que se admite apenas para fins de
argumentação, pois essa posição violaria expressamente dispositivo legal (Lei
Federal no 14.395/22) –, deve ser analisado como deveria ser feito o cálculo nos
termos previstos pelo inciso I do artigo 195 do RIPI.
134. Nesse sentido, o ADN no 5/82 declara: “em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal e demais interessados, que o
termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo CST no 44, de 23
de novembro de 1981 (...) [que] para efeito de cálculo da média ponderada de
que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que determinará o valor tributável
mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do mesmo Regulamento, deverão ser
considerados as vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do
remetente, no atacado, na mesma localidade, excluídos os valores de frete e IPI”.
135. Assim, o ADN no 5/82 deixa claro que a média ponderada deve levar em
consideração tanto o preço praticado pelo remetente (UBI) quanto o preço
praticado pelo distribuidor interdependente (UBR), ou seja, os preços praticados
pelo remetente devem necessariamente ser computados na média, não sendo
possível utilizar apenas os preços do distribuidor interdependente, como
indevidamente pretendeu a D. Fiscalização no caso concreto, referendada pelo V.
Acórdão recorrido.
136. Na prática, portanto, a apuração do IPI devido pela Recorrente na forma do
inciso I do artigo 195 do RIPI deveria, ao menos, ter sido embasada no “preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente”, calculado de maneira a
incluir preço praticado pela própria Recorrente nas operações com a UBR. Isso,
contudo, não ocorreu.
137. Assim, requer-se seja mais uma vez determinada a conversão do julgamento
em diligência, dessa vez para que também haja a reapuração dos valores de
principal supostamente devidos, calculados na forma explicitada acima, em
atenção à redação do inciso I do artigo 195 do RIPI e do disposto no ADN no 5/82.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 16630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
29
De plano, importante pontuar que não existe qualquer dúvida quanto à relação de
interdependência entre as empresas Unilever Brasil Industrial Ltda (UBI) e Unilever Brasil Ltda
(UBR), como reconhecido pela própria recorrente durante todo o procedimento fiscal e no próprio
recurso voluntário:
91. Como já antecipado, a apuração da base de cálculo nas saídas realizadas por
estabelecimentos industriais (como é o caso da Recorrente) com destino a
estabelecimentos com os quais mantenha relação de interdependência na forma
do artigo 612 do RIPI está sujeita às regras previstas nos artigos 195 e 196 do RIPI:
Todas as movimentações de saída de UBI nos anos de 2017 e 2018 foram para
estabelecimentos de UBR, conforme explicitado no TVF:
15. Conforme apurado no SPED EFD ICMS/IPI e SPED NFE o estabelecimento
Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ 01.615.814/0092-30 (UBI 0092) realizou
operações de vendas nos AC 2017 e 2018 onde todas a movimentações de saídas
foram destinadas aos estabelecimentos do mesmo grupo econômico, Unilever
Brasil Ltda, estabelecimentos CNPJ 61.068.276/0037-07(UB 0037) e CNPJ
61.068.276/0307-80 (UB 0307).
Assim, as vendas feitas pela recorrente, com estabelecimento em Aguai/SP, aos
estabelecimentos de UBR localizados em Pouso Alegre/MG e Louveira/SP nos anos de 2017 e 2018
sujeitam-se às regras do Valor Tributável Mínimo (VTM) dispostas nos arts. 195 e 196 do RIPI:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência;
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da
mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo;
III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de
venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos
saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a
comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor; e IV -
a setenta por cento do preço da venda a consumidor no estabelecimento
moageiro, nas remessas de café torrado a estabelecimento comercial varejista
que possua atividade acessória de moagem.
§ 1o No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento comercial varejista
vender o produto por preço superior ao que haja servido à determinação do valor
tributável, será este reajustado com base no preço real de venda, o qual,
acompanhado da respectiva demonstração, será comunicado ao remetente, até o
Fl. 16631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
30
último dia do período de apuração subsequente ao da ocorrência do fato, para
efeito de lançamento e recolhimento do imposto sobre a diferença verificada.
§ 2o No caso do inciso III, o preço de revenda do produto pelo comerciante
autônomo, ambulante ou não, indicado pelo estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, não poderá ser superior ao preço de aquisição acrescido
dos tributos incidentes por ocasião da aquisição e da revenda do produto, e da
margem de lucro normal nas operações de revenda.
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo
do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
A recorrente argumenta que, no caso concreto, está sujeita ao inciso II do parágrafo
único do artigo 196 e não ao inciso I do artigo 195 do RIPI para fixação do VTM. Nesse contexto,
discorre sobre o conceito de “praça” - fundamental para definição de qual metodologia deve ser
usada.
Preliminarmente importante enfatizar que o assunto é, efetivamente, polêmico e
relativamente complexo. Tal polêmica e complexidade fizeram com que ele chegasse à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) da 3a Seção do CARF, já que existiam decisões de câmaras
baixas divergentes entre si.
Dois recentes acórdãos (sessões de 13/03/2024 e de 11/04/2024), ambos de
relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, tratam dos principais temas colocados nas questões
de mérito por Unilever, incluindo os que tratam da Lei 14.395/2022.
O primeiro é o Acórdão no 9303-014.772, relativo ao processo no
13005.721188/2017-81 e o segundo é o Acórdão no 9303-015.075, relativo ao processo no
10872.720074/2015-45. Em várias oportunidades vou me referir a eles no presente voto.
Conceito de “praça” e a Lei 14.395/22.
Fl. 16632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
31
A definição sobre o conceito de “praça” é absolutamente fundamental para toda a
análise já que outras questões, como qual metodologia para o cálculo do VTM deve ser utilizada,
depende, em grande parte, de tal conceito.
A recorrente argumenta, em seu recurso voluntário, que “praça” refere-se ao
município, à cidade onde a unidade industrial está instalada. UBI está localizada no município de
Aguai/SP, então seria essa a “praça” a ser considerada.
A fiscalização entende que a expressão “praça” não se encontra restrita aos limites
geográficos de um município, tendo identificação com o conceito de “mercado” e, assim, devendo
abranger a região onde os produtos são distribuídos. Por esse entendimento, Pouso Alegre/MG e
Louveira/SP estariam incluídos no conceito de “praça” e, em obediência à SCI Cosit no 08/2012, o
preço de saída do remetente não poderia ser inferior ao preço de saída dos distribuidores. Tal
conceito é corroborado neste voto.
Adoto os fundamentos do voto do Cons. Rosaldo Trevisan no Acórdão 9303-
015.075, constantes nos trechos transcritos abaixo, com as devidas adaptações ao caso concreto,
como razões para aqui decidir:
Veja-se que, o art. 195, I, do RIPI2010, contempla o conceito de "mercado
atacadista da praça do remetente" como uma das hipóteses de Valor Tributável Mínimo do IPI, em
caso de estabelecimentos interdependentes.
E, conforme relatado, o Fisco detectou remessas efetuadas pelo estabelecimento
industrial a outra empresa com a qual mantém incontroversa relação de interdependência. A lei
básica do IPI estabelece que o valor tributável, nessas operações, não poderá ser inferior ao 'preço
corrente do mercado atacadista da praça do remetente'.
Passa-se, então, a analisar a questão primeiramente pela ótica do cálculo deste
valor para a situação evidenciada nestes autos, encontrando-se o tratamento do tema na Solução
de Consulta Interna COSIT no 8/2012:
“(...) O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto.
(Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 – Regulamento do
IPI; Parecer Normativo CST no 44, de 1981).
Ou seja, a Administração Tributária fixa a forma de se chegar ao valor tributável
mínimo (VTM) quando no mercado atacadista a que essa regra se refere existir distribuidor único,
Fl. 16633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
32
sendo este interdependente do estabelecimento industrial fabricante do produto cujo valor
tributável mínimo se pretenda determinar, como exatamente ocorre no caso em discussão,
dispensando maiores explicações sobre a subsunção dos fatos a esse ato interpretativo.
Repise-se que o art. 15, I, da Lei no 4.502/1964, estabelece que o valor tributável,
quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma PJ ou a estabelecimento de
terceiro interdependente, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da
praça do remetente', restando em situações como a presente, existindo no mercado atacadista
apenas o interdependente como único distribuidor, descritas na SCI Cosit no 8/2012, a adoção do
único preço praticado no mercado atacadista, monopolizado pelo distribuidor interdependente,
ditando o preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente.
Temos ainda o dispositivo do art. 197, § 1o , do RIPI/2010 a mostrar claramente que
nos momentos em que o legislador quis, para fins de arbitramento do VTM, delimitar
precisamente a área a ser considerada, utilizou expressão que não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco
poderá arbitrar o valor tributável ...
§1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva
ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço
médio do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos
principais mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência
do fato gerador.
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As
fronteiras definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência
comercial há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça”
rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor instalado do
outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro, cruzando a rua, não
teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e desconectado do propósito da
norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF no
16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz
respeito ao cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento
do IPI. A Recorrente aduz que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do
RIPI/02, a expressão "praça" deve ser restrita ao município de São Paulo, local
em que se encontra o estabelecimento industrial; sendo este um conceito
inflexível fixado pela jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem.
Fl. 16634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
33
Com a devida vênia às bem expostas razões recursais, entendo
de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações
estanques, dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna
doutrina tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores, não mais admite que a obrigação tributária seja
parametrizada por conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se
verifica na interpretação conforme a constituição e na própria mutação
constitucional, deve acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e
econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza
econômica forjado em 1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por
óbvio, jamais poderá ser interpretado da mesma forma quase 2 séculos depois.
Como já tive oportunidade de me manifestar, em junho de 2016, no sentido de
que a autoridade tributária não pode desprezar a realidade negocial, ao não
reconhecer a existência de uma modalidade contratual amplamente praticada
no mercado nacional e internacional para fins de exigência tributária (Acórdão
no 3201-002.227), reafirmo que também o contribuinte não pode pretender
afastar essa mesma realidade para fins de se eximir da obrigação tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que
inviabiliza restringir o conceito de praça comercial a um único município. Seus
produtos são comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente),
independentemente da sua presença física nos municípios, sendo seus
produtos claramente individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade
tributária, mas, sim, de interpretar a norma tributária em consonância com a
realidade social, política e econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada,
limitar o conceito de "praça comercial" de um comerciante de alcance
internacional, às barreiras geográficas de um único município, significa
corromper o próprio conceito normativo”.
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020,
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 - na interpretação da norma (antielisiva), por não ter
o legislador sido específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se
identificando, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, “com o
mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de
Fl. 16635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
34
um Município”, restrição esta que implicaria dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem
livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para
forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na “praça” do remetente e, assim,
permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao
de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma
equivale a permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida.
A Lei 14.395/2022 tratou dessa questão. Abaixo, transcrição de trecho do voto do
Cons. Rosaldo Trevisan no Acórdão 9303-015.075, que também adoto, e que explicita os motivos
pelos quais tal lei não altera o entendimento aqui exposto, lembrando que as operações objeto
da autuação referem-se aos anos-calendário de 2017 e 2018:
Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse
cenário. Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar
vetado pelo Presidente da República, com veto derrubado pelo Parlamento,
resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para
conceituar o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor
mínimo tributável nela previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifos nossos)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de
1964, para dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”,
ou a cidade onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de
remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de
terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a
varejo. A redação é importante porque esclarece a natureza constitutiva e o
início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito
de “praça”, distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem
qualquer menção a efeitos retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros
comandos do gênero), o que impede duplamente a invocação do art. 106 do
CTN, tendo em conta que, além de não se interpretativa, a norma não soluciona
dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de forma assentada.
Fl. 16636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
35
O voto de Rosaldo Trevisan foi acompanhado pela maioria dos Conselheiros da 3a
Turma da CSRF, conforme disposto abaixo:

A CSRF manifestou também o entendimento de que a Lei 14.395/2022 somente
pode ser aplicada de forma prospectiva nos processos 13005.721188/2017-81 (CBC),
16561.720176/2012- 16 (Natura) e 19515.720949/2017-12 (Avon).
Igualmente no âmbito da PGFN, é estabelecido que o conceito de praça dado pela
Lei no 14.395 aplica-se a fatos geradores futuros à vigência da lei:
PARECER. ATO PREPARATÓRIO. LAI – LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011, ART. 7o, § 3o. DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012, ART. 3o, XII, ART.
20. ACESSO RESTRITO ATÉ A TOMADA DE DECISÃO DO CONSULENTE.
CONSULTA INTERNA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Despacho no 36758858. Conceito do termo praça aplicável na determinação do
valor mínimo tributável do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
previsto no art. 15-A da Lei no 4.502, de 1964, tem caráter modificativo, com
aplicação imediata aos fatos geradores futuros e aos pendentes à vigência da Lei
no 14.395, de 2022.
Processo SEI no 10951.106789/2023-11
Considerando que o termo “praça” não se restringe, nos anos-calendário em
questão, ao município ou cidade onde o estabelecimento industrial se localiza, e sim ao conceito
de “mercado”, passo à análise da metodologia para o cálculo do IPI.
A formação da base de cálculo do IPI em operações com estabelecimentos
interdependentes.
Fl. 16637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
36
Nesse ponto, importante analisar o Acórdão 9303-014.772 da CSRF.
No julgamento, os conselheiros acordaram, por unanimidade de votos, que,
superado o debate sobre o conceito de praça, “resta afastada a possibilidade de utilização do
critério estabelecido no parágrafo único, inciso II, do artigo 196, sugerido pelo contribuinte”.
Mais uma vez, adoto os fundamentos do voto do Cons. Rosaldo Trevisan -
acompanhado, nesse ponto, por todos os demais conselheiros – cujos trechos estão, com as
devidas adaptações, abaixo transcritos:
No caso sob exame, a fiscalização relata que deveria o contribuinte ter tomado
como norma de balizamento de seu comportamento tributário o disposto no inciso I, do artigo
195, do RIPI/2010. Já a contribuinte pugna pela aplicação do disposto no artigo 196, parágrafo
único, inciso II, do RIPI/2010. Ou seja, o Fisco vislumbra a utilização do preço de atacado na praça
do remetente; e o contribuinte, por sua vez, demanda a legitimidade da utilização do custo
incorrido na formação de preço do produto saído.
O debate, portanto, diz respeito à metodologia de cálculo, defendendo o
contribuinte que a fórmula do VTM, no caso concreto, deveria obedecer ao art. 196, parágrafo
único, II, do RIPI/2010, haja vista, segundo sua ótica, a inexistência de um “mercado atacadista” na
praça do remetente.
Cabe destacar que o valor tributável a ser utilizado nas operações deve ser definido
conforme os artigos 195 e 196 do RIPI/2010. E, nesse sentido, tratando-se de operações entre
partes interdependentes, a apuração e recolhimento do IPI devem seguir os critérios legais
relativos ao VTM, na seguinte ordem: (a) preço corrente do produto no mercado atacadista da
praça do remetente; (b) inexistindo tal valor, o custo de fabricação acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade e margem; e (c) sendo tais custos omissos
ou não merecedores de fé, o resultado de arbitramento a ser realizado nos termos da legislação.
Para que o contribuinte faça uso, quando da mensuração do valor tributável
mínimo (VTM), da condicionante disposta no parágrafo único do citado art. 196, do RIPI/2010,
devemos estar diante da constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do
remetente. Confira-se:
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista (...) tomar-
se-á por base de cálculo. (grifo nosso)
Do texto acima, verifica-se que há condicionante de uso do parágrafo único do
artigo 196. E, para que o contribuinte dele faça uso na mensuração do VTM, devemos estar diante
da constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do remetente.
No Termo de Verificação Fiscal, descreve-se a forma de cálculo do VTM, sendo
explicitado que as notas fiscais de saída dos estabelecimentos da distribuidora (UBR) foram
emitidas sem destaque do IPI e que tinham valor em média superior ao dobro dos valores de
produtos idênticos nas notas fiscais de saída de UBI:
Fl. 16638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
37
15. Conforme apurado no SPED EFD ICMS/IPI e SPED NFE o estabelecimento
Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ 01.615.814/0092-30 (UBI 0092) realizou
operações de vendas nos AC 2017 e 2018 onde todas a movimentações de saídas
foram destinadas aos estabelecimentos do mesmo grupo econômico, Unilever
Brasil Ltda, estabelecimentos CNPJ 61.068.276/0037-07(UB 0037) e CNPJ
61.068.276/0307-80 (UB 0307). Nos Anexos I a IV de forma analítica relatase as
apurações.
(...)
16. Os estabelecimentos destinatários UB 0037 e UB 0307 estão registrados com
CNAE, e localizados nos municípios, respectivamente, 46.46.0.02 – Comercio
atacadista de produtos de higiene pessoal – Pouso Alegre e 46.49.4.08 – Comercio
atacadista de produtos de higiene, limpeza, e conservação domiciliar – Louveira, e
mantém relação de interdependência com UBI 0092.
17. A relação de interdependência entre as firmas Unilever Brasil Industrial Ltda e
Unilever Brasil Ltda, caracterizou-se, especialmente, em virtude das adquirentes
dos produtos da UBI, os estabelecimentos UB 0037 e UB 0307 serem únicos
adquirentes, de um ou de mais de um dos produtos industrializados ou
importados pela UBI. Assim estipulado no Decreto 7.212/2010, Regulamento do
IPI:
(...)
18. O Decreto 7.212/2010, no artigo 195, estabelece que nas operações entre
estabelecimentos da mesma empresa ou a estabelecimentos que mantenham
relação de interdependência o valor tributável não poderá ser inferior ao preço do
mercado atacadista da praça do remetente.
RIPI - Valor Tributável Mínimo
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - Ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando
o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou
a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei 34,
de 1966, art. 2 o, alteração 5 a)
19. Conforme se apurou no SPED NFE dos estabelecimentos destinatários UB 0037
e UB 0307 todos os produtos recebidos da UBI 0092 foram vendidos para
consumidores sem o destaque do IPI, logo, estes estabelecimentos
interdependentes não se equiparam a industrial nestas operações, e o valor
tributável mínimo na UBI 0092 não poderá ser inferior ao preço do mercado
atacadista da sua praça.
20. Com base nos dados das notas fiscais de saída de mercadorias, extraídas do
SPED NFE, emitidas pelo estabelecimento fiscalizado e pelos destinatários
interdependentes, efetuou-se a comparação entre os preços unitários de cada
Fl. 16639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
38
produto comercializado. Ressalta-se que o grupo Unilever utilizou códigos de
identificação de produto iguais, tanto na saída do estabelecimento UBI 0092
como nas saídas dos estabelecimentos UB 0037 e UB 0307.
21. Nesta análise, verificou-se que os preços unitários registrados nas notas fiscais
de saída dos estabelecimentos interdependentes (UB 0037 e UB 0307) para
terceiros, emitidas sem destaque do IPI, eram em média superior ao dobro ou
mais dos preços unitários de produtos idênticos nas notas fiscais de saída do
fabricante (UBI) para os interdependentes, emitidas com destaque do IPI. Nos
Anexos I a IV de forma analítica relata-se as apurações.
Cabe ressaltar ainda que, sobre esse tema, o posicionamento da Receita Federal do
Brasil é bem claro: se há um único distribuidor interdependente de estabelecimento industrial
fabricante, o VTM corresponderá aos preços praticados pelo distribuidor, conforme disposto na
Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, que em sua conclusão assim diz:
“11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente
de estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar
para efeito de comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse
estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços
praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto”.
Assim, estamos a tratar de fabricante que destina seus produtos a distribuidor único
interdependente, o que nos faz zelar pela aplicação do inciso I do artigo 195 do RIPI/2010,
devendo, em decorrência do citado dispositivo, ser obedecido o VTM na forma preconizada na
norma. Por via de consequência, resta afastada a possibilidade de utilização do critério
estabelecido no parágrafo único, inciso II, do artigo 196, sugerido pelo contribuinte.
Abaixo, a ementa e decisão do Acórdão 9303-014.772:
Fl. 16640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
39

Com relação à desconsideração de valores praticados pela própria recorrente para
o cálculo do VTM, a já citada Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012 explicita a forma de
cálculo, que não inclui os valores das notas de saída de UBI.
Sobre o tema, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se expressou de
forma objetiva e específica sobre a não inclusão dos preços praticados pelo industrial remetente,
sob pena de distorção do valor, conforme trechos de acórdãos a seguir:

Fl. 16641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
40

Fl. 16642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
41

Por fim, importante lembrar que não se aplica, conforme sugerido no recurso
voluntário, o disposto no parágrafo único do art. 100 do CTN e o artigo 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que prevê a revisão de atos administrativos, dentre eles o
lançamento tributário, considerando a orientação da jurisprudência administrativa e judicial
contemporânea aos fatos controvertidos, já que, como disposto, com relação aos anos-calendário
de 2017 e 2018, o assunto é polêmico e complexo, tendo, inclusive, chegado à última instância do
contencioso administrativo.
3) Conversão do julgamento em diligência
A recorrente solicita:
138. Na hipótese em que as alegações de nulidade sejam afastadas, a Recorrente
requer que o julgamento seja novamente CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, uma vez,
conforme amplamente demonstrado acima, a Recorrente não pode concordar
com a diligência realizada no âmbito da DRJ (fls. 15.406/15.413). A conversão em
diligência é medida necessária para que:
Fl. 16643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
42
(i) seja refeito o cálculo do suposto IPI devido considerando os equívocos
demonstrados pela Recorrente quanto à desconsideração do saldo credor de IPI e
créditos de IPI da Recorrente e aos equívocos quanto à aplicação do VTM apurado
pela D. Fiscalização; e
(ii) no que diz respeito ao argumento subsidiário de mérito, avalie-se qual seria o -
valor supostamente devido pela Recorrente se seus preços também tivessem sido
considerados no cálculo da média ponderada tal como determina a legislação,
sem prejuízo de serem apuradas outras questões consideradas essenciais à
resolução do caso concreto pelos I. Conselheiros.
O pedido de diligência não deve prosperar.
Pelo exposto no voto – e, em especial nos tópicos 1.2 e 2 – considero a realização
de diligência desnecessária.
A diligência é determinada quando se entende que o processo não está em
condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou providências. Nesse contexto,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
Ressalte-se que todos os documentos apresentados pela empresa foram analisados
para elaboração do presente voto, incluindo o memorial entregue após o recurso voluntário.
Os documentos constantes dos autos foram suficientes para elaboração do
presente voto, não restando questão a ser esclarecida ou elucidada.
4) Não incidência de juros sobre as multas aplicadas
A seguir, trechos do recurso voluntário:
140. Caso seja mantida a exigência fiscal, o que se admite apenas para
argumentar, a Recorrente pleiteia, então, que a exigência dos juros seja limitada
única e exclusivamente aos valores de principal, excluindo-se tal exigência com
relação à multa de ofício.
(...)
142. Note-se que a C. Câmara Superior do E. CARF, ao analisar o tema no
julgamento do Recurso de Divergência no 202-131.351 (Processo no
18471.001680/2004-30 – Sessão de 6.5.2008), pacificou a questão acerca da
ilegalidade da incidência dos juros moratórios (seja a taxa SELIC ou o percentual
de 1% ao mês) sobre a multa aplicada no âmbito federal.
Não assiste razão à recorrente.
Sobre a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, numa análise
sistemática do Código Tributário Nacional, percebe-se que os juros incidem sobre o crédito não
Fl. 16644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
43
integralmente pago no vencimento, sendo devidos tanto com relação ao tributo como com
relação à multa, já que o crédito tributário engloba ambos. Vejamos.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
O art. 113, § 1o do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa que o critério utilizado pelo
Código Tributário Nacional para distinguir obrigação acessória de obrigação principal é o
conteúdo pecuniário. A obrigação acessória consiste em um fazer ou não fazer, enquanto que a
obrigação principal implica em obrigação de dar dinheiro.
Neste passo, a multa tem natureza de obrigação principal, visto que incontestável o
seu conteúdo pecuniário. O conceito de crédito tributário está esculpido no art. 139 do CTN, nos
seguintes termos:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Desta forma, por ser a multa, obrigação principal, conclui-se que crédito tributário
engloba o tributo e a multa. Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa deve
incidir juros, como determina o art. 161 do Código Tributário Nacional.
O CARF já expressou esse entendimento em inúmeros acórdãos e a Súmula CARF
no 108 disciplinou, desde 2018, definitivamente o assunto:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-
23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de
16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-
005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de
28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-
001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de
03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-
Fl. 16645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
44
003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018;
9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-
005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de
30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-
005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de
25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Conclusão
Por tudo ante exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e do auto de infração e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Venho redigir o voto vencedor, conforme deliberações da Turma de Julgamento,
que por maioria entendeu por dar provimento ao Recurso Voluntário, em divergência com o voto
do Ilustre Relator.
Peço vênias para discordar dos fundamentos discorridos no voto vencido, em razão
das motivações e conclusões que passo a detalhar.
Neste processo, a Autoridade Tributária procedeu à autuação sobre o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), em razão da Recorrente, a empresa UNILEVER BRASIL
INDUSTRIAL (UBI0092) ter realizado vendas de mercadorias de sua produção industrial para
estabelecimentos de empresas do mesmo grupo econômico, as UNILEVER BRASIL LTDA (UB0307)
e (UB0037), sem respeitar a metodologia de atribuição de valor tributável mínimo, prevista nos
artigos 195 e 196, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI), referentes a saídas de
produtos industrializados do estabelecimento da Recorrente (UBI0092), para as adquirentes, os
estabelecimentos UB0037 e UB0307, nos anos de 2017 e 2018.
A UB0037 está localizada no município de Pouso Alegre/MG e a UB0307 está
localizada no município de Louveira/SP, enquanto a Recorrente tem seu estabelecimento
localizado no município de Aguaí/SP.
A Autoridade Tributária registra em Termo de Verificação Fiscal, e.fl. 7.649, que a
UBI0092 vendeu com exclusividade, nos anos auditados, a totalidade de sua produção, ou de
produtos por ela importados, para as outras duas empresas de seu mesmo grupo econômico, já
Fl. 16646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
45
citadas acima. Também é apontada a interdependência entre estas três empresas, fato este
incontroverso no processo.
Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por cento ou mais do capital social, por si,
seus sócios ou acionistas, bem como por intermédio de parentes destes até o segundo grau e
respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física (Lei no 4.502, de 1964, art. 42,
inciso I, e Lei no 7.798, de 1989, art. 9o);
II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor, ou sócio com funções
de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso II);
III - quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de vinte por cento no
caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de
cinquenta por cento, nos demais casos, do volume das vendas dos produtos tributados, de sua
fabricação ou importação (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso III);
IV - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de um
dos produtos industrializados ou importados pela outra, ainda quando a exclusividade se refira à
padronagem, marca ou tipo do produto (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso I) ; ou
V - quando uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto
tributado que tenha fabricado ou importado (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso
II).
Parágrafo único. Não caracteriza a interdependência referida nos incisos III e IV a venda de matérias-
primas e produtos intermediários, destinados exclusivamente à industrialização de produtos do
comprador.
Decreto no 7.212/2010.
Com base nesta constatação a Autoridade Tributária aplicou o inciso I, do art. 195,
do RIPI, que possui o seguinte texto:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a
qual mantenha relação de interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei
no 34, de 1966, art. 2o , alteração 5 a );
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto no inciso I,
quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma empresa, desde que o
destinatário opere exclusivamente na venda a varejo (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso II, e Lei no
9.532, de 1997, art. 37, inciso III );
III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos saídos do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, com destino a comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta
a consumidor (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso III, e Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 28 ); e
IV - a setenta por cento do preço da venda a consumidor no estabelecimento moageiro, nas remessas
de café torrado a estabelecimento comercial varejista que possua atividade acessória de moagem
(Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 8o).
§ 1o No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento comercial varejista vender o produto por
preço superior ao que haja servido à determinação do valor tributável, será este reajustado com base
no preço real de venda, o qual, acompanhado da respectiva demonstração, será comunicado ao
remetente, até o último dia do período de apuração subsequente ao da ocorrência do fato, para
efeito de lançamento e recolhimento do imposto sobre a diferença verificada.
§ 2o No caso do inciso III, o preço de revenda do produto pelo comerciante autônomo, ambulante ou
não, indicado pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, não poderá ser superior ao
preço de aquisição acrescido dos tributos incidentes por ocasião da aquisição e da revenda do
produto, e da margem de lucro normal nas operações de revenda.
Fl. 16647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
46
A Autoridade Tributária assim descreve sua interpretação da norma acima
reproduzida e a aplicação do dispositivo para o cálculo do Valor Tributável Mínimo (VTM), e.fl.
7.650.
20. Com base nos dados das notas fiscais de saída de mercadorias, extraídas do SPED NFE, emitidas
pelo estabelecimento fiscalizado e pelos destinatários interdependentes, efetuou-se a comparação
entre os preços unitários de cada produto comercializado. Ressalta-se que o grupo Unilever utilizou
códigos de identificação de produto iguais, tanto na saída do estabelecimento UBI 0092 como nas
saídas dos estabelecimentos UB 0037 e UB 0307.
21. Nesta análise, verificou-se que os preços unitários registrados nas notas fiscais de saída dos
estabelecimentos interdependentes (UB 0037 e UB 0307) para terceiros, emitidas sem destaque do
IPI, eram em média superior ao dobro ou mais dos preços unitários de produtos idênticos nas notas
fiscais de saída do fabricante (UBI) para os interdependentes, emitidas com destaque do IPI. Nos
Anexos I a IV de forma analítica relata-se as apurações.
22. O valor tributável mínimo, estipulado em norma, estabelece que o menor preço nas operações
entre firmas interdependentes não pode ser inferior ao corrente no mercado atacadista da praça
do remetente. Caso tais operações aconteçam, de maneira exclusiva, ou seja, distribuidor
monopolista, o preço de saída desse atacadista equivale ao preço real no mercado do remetente,
por conseguinte, não importando a localidade territorial, a praça do remetente se torna a mesma
da distribuidora, logo, o preço de saída do remetente não pode ser inferior ao preço de saída dos
distribuidores. A Solução de Consulta Interna COSIT No 8, de 13 de junho de 2012 esclarece:
(...)
Cita a conclusão da Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2012, que determina
que, no caso em que na praça do estabelecimento industrial exista apenas um distribuidor
atacadista, o preço deste distribuidor no atacado determinará o VTM.
Também cita trechos do voto vencedor do Acórdão CARF no 3401-003.955, onde o
relator do voto alinha-se com as conclusões da SCI COSIT no 08/2012, e chama a atenção para a
estrutura de mercado, pois tratando-se de monopólio, entende que o preço do único atacadista
naquela praça representa o preço base do VTM.
Basicamente, entende a Autoridade Tributária que, em razão da Recorrente ser
uma empresa monopolista, e vender toda a sua produção para empresas interdependentes,
localizadas em outros municípios, o conceito de “praça”, previsto na normativa, já reproduzida
acima, precisa ser expandido para as localidades dos atacadistas/distribuidores interdependentes
e o VTM passa a ser o preço de venda destes atacadistas para seus clientes independentes,
servindo este valor como base de cálculo para o IPI, na saída do estabelecimento industrial.
Não houve qualificação da multa de ofício, e nenhuma alegação de dolo, fraude ou
simulação, sendo fato incontroverso no processo de que todas as empresas envolvidas existem de
fato jurídica e economicamente.
De forma que a Autoridade Tributária calculou a média ponderada dos preços de
revenda das UB0307 e UB0037, sendo este resultado o VTM para os períodos de apuração
auditados, e a diferença entre este VTM e o preço originalmente praticado determinou a base de
cálculo para o lançamento do IPI exigido neste processo.
Assim, através da ampliação do conceito de praça pretende-se estabelecer como
mercado atacadista, citado na normativa aplicável, o município destes estabelecimentos
Fl. 16648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
47
distribuidores/atacadistas interdependentes, com a finalidade de aplicação do inciso I, do art. 195,
do RIPI, e atribui-se aos preços praticados por estes distribuidores, localizados a jusante da cadeia
logística, e em fase diversa da cadeia negocial, não só da Recorrente, como do próprio setor em
apreço, como sendo o valor a ser considerado como base de cálculo do IPI.
Conceito de Praça
O voto do ilustríssimo relator, que restou vencido por maioria nesta Turma de
Julgamento, vai pelo mesmo caminho, e aponta extensa jurisprudência administrativa deste CARF,
notadamente os Acórdãos no 9303-014.772, 9303-015.075, 9303-010.104 e 3201-003.444, muito
representativos da controvérsia reinante neste Conselho, e ainda não de todo pacificada, os quais
limitar-me-ei a apenas resumir suas principais conclusões, posto já terem sido sobejamente
analisadas no voto do relator.
A interpretação geral aplicável na jurisprudência citada é de que o conceito de
praça decorre de uma legislação antiga e ultrapassada pela evolução natural da sociedade, do
comércio e da tecnologia disponível, e que, num contexto de economia de mercado globalizada,
os mercados não podem ser limitados por restrições que seriam aplicáveis anos atrás, sendo a
delimitação de um município como praça representativa de um determinado mercado insuficiente
para representar adequadamente o que as relações negociais, atualmente existentes, apresentam
em termos de relevância e complexidade.
O antigo Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850, apesar de citar as
praças de comércio como os locais adequados à fixação de editais, pouco ajuda a definir praça,
pois não apresenta definições a este respeito.
Em linhas gerais tende a definir uma delimitação restrita em razão do local onde os
interessados em determinado ato conduzam seus negócios, e que, dadas as conhecidas
dificuldades e limitações de movimentação, transporte e comunicações da época, determinam
uma interpretação muito limitada de alcance geográfico, muito mais adequada ao município de
interesse.
Vemos um exemplo disto no art. 173, do Código Comercial, onde delimita-se o
alcance dos termos empregados à acepção do local da praça onde se celebrou o contrato. Tendo
em vista que este artigo trata de definições diferentes para o mesmo termo contratual, e estas
diferenças decorrem de regionalismos e práticas comerciais associadas a diferentes locais, a
determinação de que: os significados dos termos contratuais são aqueles que possuem numa
determinada praça; precisa ser interpretada no sentido de limitar o suficiente a abrangência
geográfica do conceito de praça para não trazer mais de um significado de outra região ao mesmo
termo.
Art. 673. Suscitando-se dúvida sobre a inteligência de alguma ou algumas das condições e
cláusulas da apólice, a sua decisão será determinada pelas regras seguintes:
1. as cláusulas escritas terão mais força do que as impressa;
2. as que forem claras, e expuserem a natureza, objeto ou fim do seguro, servirão de regra para
esclarecer as obscuras, e para fixar a intenção das partes na celebração do contrato;
Fl. 16649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
48
3. o costume geral, observado em casos idênticos na praça onde se celebrou o contrato,
prevalecerá a qualquer significação diversa que as palavras possam ter em uso vulgar;
4. em caso de ambigüidade que exija interpretação, será esta feita segundo as regras estabelecidas
no art. 131.
Também há referência mais restritiva no antigo Código Civil, Lei no 3.071, de 1o de
janeiro de 1916, que, em seu art. 1.660, define a forma como se pode formalizar testamentos em
caso de militar localizado em “praça sitiada”. Interessante pois trata de local submetido a cerco
militar sem acesso a um tabelião, o que denota uma condição geográfica muito limitada,
reforçando a definição mais adequada de praça como sendo município ou cidade.
Art. 1.660. O testamento dos militares e mais pessoas ao serviço do exercito em campanha, dentro
ou fora do país, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações cortadas, poderá fazer-
se, não havendo oficial publico, ante duas testemunhas, ou três, se o testador não puder, ou não
souber assinar, caso em que assinará por ele a terceira.
§ 1o Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo
respectivo comandante, ainda que oficial inferior.
§ 2o Se o testador estiver em tratamento no hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial
de saúde, ou pelo diretor do estabelecimento.
§ 3o. Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir.
Por outro lado, há alegações, tanto da Autoridade Tributária, quanto da
jurisprudência administrativa de que escolhas de posicionamento geográfico das diversas
empresas do grupo econômico seriam feitas com base, primordialmente, na possibilidade de um
planejamento tributário agressivo, onde o industrial praticaria preços subfaturados para empresas
interdependentes com o objetivo de reduzir o valor a pagar do IPI.
Temos de destacar que a Constituição Federal de 1988 tem como um de seus
fundamentos a livre iniciativa, nos termos do seu art. 1o. Não cabe à Autoridade Tributária
estabelecer a melhor forma, ou a forma aceitável de organização negocial ou econômica a ser
adotada por um contribuinte individual, salvo se em razão de expressa proibição legal, ou na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e nesta situação mediante provas, como nos diversos
casos já previstos na legislação tributária.
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei no 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
(...)
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
(...)
Fl. 16650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
49
As razões que levam um determinado grupo econômico a adotar uma
especialização de funções dentro da cadeia negocial, distribuindo diversas atividades por
empresas especializadas, e localizando-as em locais diversos são muitas, não se podendo presumir
que apenas o interesse em se beneficiar de um subfaturamento da base de cálculo do IPI seria a
razão deste arranjo.
A separação da empresa industrial daquelas que distribuirão o produto, dentro do
mesmo grupo econômico, é fato recorrente em diversos setores, e as empresas possuem ampla
liberdade de organização negocial. Por outro lado, a escolha das localidades onde estes grupos
sediarão seu diversos estabelecimentos atendem a critérios dos mais variados: como acesso a
facilidades logísticas de armazenagem e transporte, preço dos terrenos disponíveis, custo e
disponibilidade de mão-de-obra qualificada, além, é claro, benefícios tributários federais,
estaduais e municipais para determinadas localidades, entre outras.
De qualquer forma, a alegação de que o arranjo analisado teria sido arquitetado
para o aproveitamento de uma brecha da legislação do IPI, e que não atenderia minimamente a
um propósito negocial válido, representaria uma imputação que implicaria na qualificação da
multa de ofício e na apresentação de provas, fato este que já vimos não existe neste processo.
A chamada norma antielisiva do IPI, surge em decorrência da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, onde em seu art. 15, e incisos, estabelece três métodos de arbitramento do
VTM, a serem aplicados conforme os destinatários dos produtos vendidos pelo industrial que
comercialize produtos com partes interdependentes, cujo texto acaba por ser reproduzido no RIPI.
A Lei no 14.395, de 8 de julho de 2022, acrescenta o seguinte artigo, à Lei citada no
parágrafo anterior:
Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II do caput do
art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o estabelecimento do
remetente. (Incluído pela Lei no 14.395, de 2022)
Inaugura-se nova controvérsia a respeito da retroatividade ou não deste dispositivo.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, assim trata sobre a retroatividade da
legislação tributária:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
Na minha opinião, entendo que trata-se de dispositivo expressamente
interpretativo, se assim não fosse, haveria contradição até mesmo para aqueles que defendem, ao
mesmo tempo, a evolução do conceito de “praça” e a irretroatividade da nova legislação, por
Fl. 16651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
50
entenderem que este não contém o texto “interpretativo”, afastando a previsão do CTN, que exige
que a lei nova seja “expressamente interpretativa”.
Se defendem que a acepção antiga de praça não possui mais aplicação pela
evolução das relações sociais, comerciais e negociais, além da evolução tecnológica, porque
defender que a delimitação de praça como município sirva para qualquer outra coisa que não
interpretar o alcance do termo na legislação de 1964? Porque dar à lei nova apenas o alcance a
fatos futuros, se até para o passado recente já consideram inapropriado?
De qualquer forma, entendo que esta discussão é totalmente irrelevante para a
aplicação do inciso I, do art. 195, do RIPI. Uma mera lateralidade dada à enorme anomalia jurídica,
contábil e econômica gerada por se arbitrar o valor da transação entre o industrial e
distribuidor/atacadista interdependente pelo preço da transação seguinte entre este distribuidor
e seus clientes, conforme passarei a explicar adiante.
Na minha opinião, a Lei no 14.395/2002, é suficientemente (expressamente)
interpretativa para retroagir a fatos pretéritos nos termos do art. 106, do CTN, mas como já
adiantei, considero irrelevante este fato, porque: por melhor que seja a argumentação, ela não
pode ser válida se produz efeitos inválidos para o ordenamento jurídico tributário.
Do Arbitramento
A base de cálculo do IPI é assim definida no RIPI:
Valor Tributável
Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros, por ocasião do
despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais
efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso I, alínea
“b”); e
b) o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento equiparado a industrial
(Lei no 4.502, de 1964, art. 18); ou
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso II, e Lei no 7.798, de 1989,
art. 15 ).
§ 1o O valor da operação referido na alínea “b” do inciso I e no inciso II compreende o preço do
produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 1o, Decreto-Lei n o
1.593, de 1977, art. 27 , e Lei n o 7.798, de 1989, art. 15 ). ́
(...)
Interessante que a base de cálculo deste tributo é uma base composta, pelo que
podemos afirmar ser o que se pode entender como sendo o valor da transação, somada de outros
valores acessórios cobrados do adquirente. Cito a delimitação desta base de cálculo utilizando os
termos da legislação aduaneira, em razão de sua expressa referência na alínea a, do inciso I, art.
190, do RIPI, e da equivalência do termo “valor da operação” como sendo o valor da transação
acrescido de outros elementos, ou o valor da transação nos termos do INCOTERMS aplicado.
Fl. 16652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
51
A base da valoração aduaneira, como claramente disposto no art. 75, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, é o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), que em seu art. 1o
define o que é o valor da transação:
1.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o preço
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação para o país de
importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador, ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para a qual não
se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente das
mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos que um ajuste
adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo 8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de transação
seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2 deste Artigo.
2. (a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável para os fins do parágrafo 1, o fato de
haver vinculação entre comprador e vendedor, nos termos do Artigo 15, não constituirá, por si só,
motivo suficiente para se considerar o valor de transação inaceitável. Neste caso, as circunstâncias
da venda serão examinadas e o valor de transação será aceito, desde que a vinculação não tenha
influenciado o preço. Se a administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo
importador ou por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço,
deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para contestar.
Havendo solicitação do importador, os motivos lhe serão comunicados por escrito.
(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será aceito e as mercadorias
serão valoradas segundo as disposições do parágrafo 1, sempre que o importador demonstrar que tal
valor se aproxima muito de um dos seguintes, vigentes ao mesmo tempo ou aproximadamente ao
mesmo tempo:
i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de mercadorias idênticas ou
similares, destinadas a exportação para o mesmo país de importação;
(ii) O valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com base nas
disposições do Artigo 5;
(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com base nas
disposições do Artigo 6; Na aplicação dos critérios anteriores, deverão ser levadas na devida conta as
diferenças comprovadas nos níveis comerciais e nas quantidades, os elementos enumerados no
Artigo 8 e os custos suportados pelo vendedor, em vendas nas quais ele e o comprador não sejam
vinculados, e que não são suportados pelo vendedor em vendas nas quais ele e o comprador não
sejam vinculados, e que não são suportados pelo vendedor em vendas nas quais ele o comprador
sejam vinculados;
(c) Os critérios estabelecidos no parágrafo 2 (b) devem ler utilizados por iniciativa do importador, e
exclusivamente para fins de comparação. Valores substitutivos não poderão ser estabelecidos com
base nas disposições do parágrafo 2 (b).
O valor da transação é usualmente fundamentado em documentação própria,
fatura e notas fiscais, e reconhecido como regra geral através da prova em favor do contribuinte
decorrente da manutenção de contabilidade regular fundamentada em documentação idônea,
como podemos destacar no art. 26, do Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que regula
a determinação e exigência de créditos tributários da União.
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
Fl. 16653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
52
ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , §
1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )
Assim também podemos reconhecer claramente no valor da transação como base
de cálculo dos tributos no Brasil, não somente nas operações de comércio exterior, mas também
em qualquer outra transação comercial interna, as vezes com nomes diferentes, como no caso do
IPI.
A aplicação do princípio da boa-fé na interpretação dos negócios jurídicos,
claramente detalhado no art. 113, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil,
também se aplica para que a Administração Tributária estabeleça como base de cálculo dos
tributos administrados o valor da transação, tal qual descrito no AVA, ou seja: o valor
efetivamente pago ou apagar pela aquisição de mercadorias, ou dito de outra forma - o valor da
fatura ou nota fiscal.
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de
sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida
das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as
informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e
de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
No entanto, vemos que o valor da transação não é absoluto, e que a vinculação
entre comprador e vendedor pode ensejar o seu afastamento como base do valor aduaneiro.
Esta medida de desconsideração do valor da transação decorre do fato de que
transações entre partes interdependentes, ou relacionadas (ou vinculadas), são consideradas
operações comerciais controladas que, no caso dos tributos de importação, podem resultar em
parcelas do preço efetivamente pago pelo produto que não tenham sido reproduzidas em faturas
comerciais ou contratos de câmbio vinculados ao desembaraço aduaneiro, e que possam ser
relacionados a condições específicas que não existiriam caso a operação fosse feita entre partes
independentes.
Não se trata de forma alguma de uma exclusividade da legislação aduaneira, sendo
encontrada a mesma exceção ao valor da transação como base de cálculo para a apuração de
tributos, tanto no IPI, como na legislação de preços de transferência, e pelos mesmos motivos já
acima descritos, decorrentes de interdependência (vinculação) das partes.
Fl. 16654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
53
A desconsideração do valor da transação é pressuposto determinado por Lei, e
implica em arbitramento do valor que seria aceito pela Autoridade Tributária na determinação da
base de cálculo de tributos.
Assim também ocorre na aplicação de preços de transferência, e no conceito do
arm ́s lenght, recentemente adotado pelo Brasil, onde o fisco não reconhece os preços praticados
entre partes relacionadas, interdependentes, ou vinculadas, se preferir. A Lei no 14.596, de 14 de
junho de 2023, assim detalha o afastamento do valor da transação entre partes relacionadas:
Seção I
Do Princípio Arm’s Length
Art. 2o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos de que trata o parágrafo único do
art. 1o desta Lei, os termos e as condições de uma transação controlada serão estabelecidos de
acordo com aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações
comparáveis.
Seção II
Das Transações Controladas
Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, transação controlada compreende qualquer relação comercial
ou financeira entre 2 (duas) ou mais partes relacionadas, estabelecida ou realizada de forma direta
ou indireta, incluídos contratos ou arranjos sob qualquer forma e série de transações.
Chamo a atenção de que, quando a Lei afasta o Valor da Transação, há dois fatos de
grande importância que precisam ser considerados. O primeiro é que não há presunção de fraude,
ou simulação, por duas partes relacionadas, quando estabelecem preços que seriam diferentes
dos preços praticados entre partes não relacionadas, apenas se reconhece que o preço
estabelecido não atende às mesmas condições que existiriam entre partes independentes, o
mesmo vale para o AVA.
O segundo ponto é que o afastamento do Valor da Transação pela Lei não importa
em uma carta branca para que a Autoridade Tributária estabeleça o valor da base de cálculo dos
tributos sob análise de um arbítrio injustificado. A Lei sempre estabelece, nestes casos, a
metodologia de arbitramento aplicável, e sempre no sentido de se estabelecer um valor justo. Isto
está claramente determinado na exposição de motivos da introdução do AVA.
(...)
Reconhecendo a necessidade de um sistema eqüitativo, uniforme e neutro para a valoração de
mercadorias para fins aduaneiros, que exclua a utilização de valores aduaneiros arbitrários ou
fictícios;
Reconhecendo que a base de valoração de mercadorias para fins aduaneiros deve ser tanto quanto
possível o valor de transação das mercadorias a serem valoradas;
Reconhecendo que o valor aduaneiro deve basear-se em critérios simples e eqüitativos condizentes
com as práticas comerciais e que os procedimentos de valoração devem ser de aplicação geral,
sem distinção entre fontes de suprimento;
(...)
O mesmo encontramos no glossário do documento da OCDE, que serve de base
para a interpretação da metodologia de preços de transferência, OECD Transfer Pricing Guidelines
for Multinational Enterprises and Tax Administrations, edição de 2017, o qual reproduzo em uma
tradução livre:
Princípio do Arm ́s Length
Fl. 16655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
54
É o padrão internacional que os países membros da OCDE concordaram que deve ser utilizado para a
determinação de preços de transferência com propósitos tributários. Ele é estabelecido no Artigo 9o
da Convenção Modelo OCDE nos seguintes termos: onde “condições são feitas ou impostas entre
dois empreendimentos em suas relações comerciais ou financeiras, as quais difiram daquelas que
poderiam existir entre empreendimentos independentes, então, quaisquer lucros que poderiam
existir, mas que em razão destas condições, não tenham ocorrido para um destes
empreendimentos, devem ser incluídos nos lucros deste empreendimento e tributados
adequadamente”.
Assim, o resultado do arbitramento precisa ser o valor que seria negociado entre
partes independentes, tanto pela lógica do AVA, quanto pela lógica de preços de transferência,
não podendo ser diferente na legislação do IPI, por uma interpretação sistêmica que preserve a
coesão da normativa tributária e ainda a estabilidade jurídica na interpretação da legislação.
O arbitramento tem então o objetivo de estabelecer o valor que seria praticado
entre partes independentes, e de forma alguma pode configurar-se como uma medida punitiva,
pois, mesmo que se fosse comprovada a fraude ou simulação, esta medida adviria da multa e de
sua qualificação. Não cabe à Autoridade Tributária estabelecer valor de tributo maior do que o
efetivamente devido, conforme estabelecido na legislação aplicável.
A aplicação do valor da transação praticado pelos distribuidores UB0307 e UB0307
na revenda dos produtos adquiridos da UBI0092 não pode ser considerada como correta como
representativa do VTM, pois não é plausível que um atacadista independente do industrial
vendedor, numa transação não controlada, aceite adquirir um produto pelo mesmo preço que ele
pretende revender no futuro a um terceiro independente.
O principal erro neste aspecto é considerar que o atacadista a jusante na cadeia
logística está na mesma posição de mercado do industrial vendedor.
É de se esperar que a empresa industrial atue como atacadista dos seus produtos,
assim, o valor a ser como considerado como representativo do valor de atacado, numa
determinada praça, deve ser o valor adotado por atacadistas de mesmo nível do industrial que
está sendo auditado.
O industrial, por estar dando origem a um produto novo - uma geração originária - é
equivalente a um importador que venda seus produtos no atacado. Não é incomum que
atacadistas adquiram seus produtos diretamente de uma indústria, ou de um importador, assim
como não há nenhum óbice que este atacadista revenda estes produtos no atacado ou no varejo
para terceiros, num nível seguinte na cadeia negocial e logística com preços superiores ao
praticado pelo industrial/importador.
Assim, desconsiderar o valor da transação para adotar o valor de revenda dos
atacadistas para terceiros como o valor da base de cálculo do IPI, na verdade implica em se
desconsiderar o próprio negócio jurídico celebrado entre a UBI0092 e UB0307 e UB0307, sem base
legal ou fática para justificar esta atitude.
A consequência quantitativa de desconsiderar o negócio jurídico nestes termos é
ignorar todos os custos e despesas, e margem de lucro, da empresa atacadista, sendo que já foi
Fl. 16656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
55
destacado, neste voto, que todos os envolvidos são pessoas jurídicas legítimas com existência
comprovada no plano econômico e jurídico.
Além do efeito de desconsideração do legítimo negócio jurídico entre as partes,
estabelece-se também um regime tributário anômalo para esta operação, aplicando-se uma forma
imprópria de substituição tributária onde se estabelece a base tributária como sendo o preço de
uma operação futura de venda daquele produto sem considerar a carga tributária equivalente à
de uma apuração não cumulativa e, novamente, sem que haja previsão legal para isto.
Também em termos econômicos, esta interpretação do art. 195, inciso I, do RIPI
acaba por atribuir indevidamente ao atacadista a condição de equiparado a industrial, novamente
sem previsão legal para fazê-lo.
Com relação aos métodos de arbitramento aplicáveis, vemos que os previstos nos
incisos de I a IV, do art. 195, do RIPI, estabelecem métodos análogos aos seguintes métodos
aplicáveis ao AVA e a Preços de Transferência:
A) Inciso I – Art. 2o e 3o do AVA (mercadorias idênticas ou similares) e Preço
Independente Comparável (PIC) da Lei no 14.596/2023 – aplicado de forma
ampla, sem requisitos quanto ao adquirente.
B) Incisos II e IV – Art. 5o do AVA (valor de revenda) e Preço de Revenda menos
Lucro (PRL) da Lei no 14.596/2023 – aplicados nas vendas a varejistas ou
varejista que possua atividade de moagem, pelo estabelecimento de um tipo de
margem fixa, de 90% e 70%, semelhante ao que era anteriormente adotado na
antiga legislação de preços de transferência.
C) Inciso III – Art. 6o do AVA (valor computado) e Custo mais Lucro (MCL) da Lei
no 14.596/2023 – aplicado nas vendas a comerciante autônomo ou venda direta
ao consumidor.
Como vemos, apenas o inciso I, do art. 195, do RIPI, poderia ser aplicado no caso
concreto, pois os adquirentes não se enquadrariam nos requisitos dos demais incisos, mas ao
aplicar o método a Autoridade Tributária ao invés de buscar comparáveis de venda de produtos
idênticos ou similares (PIC), o que seria equivalente aos métodos de outros arbitramentos
relacionados na lista acima, acaba por aplicar um método de valor de revenda (PRL), mas sem
considerar as deduções cabíveis.
A aplicação do inciso I, implica na busca pelo mesmo produto vendido na praça da
UBI0092, ou de produto semelhante, para que o preço de venda deste produto, idêntico ou
semelhante, sirva de preço parâmetro numa operação comparável. Não se trata apenas da
identidade do produto ou sua semelhança, mas se a operação em que ele foi comercializado é
comparável àquela que servirá como base de arbitramento.
Maria Helena Diniz dizia em suas lições sobre a aplicação da analogia que as coisas
são análogas quando a relevância das semelhanças supera a relevância das diferenças. O mesmo
Fl. 16657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
56
podemos aplicar quando há uma busca por produtos cujos preços de transação possam ser aceitos
como base da tributação de operações cujo valor da transação seja desconsiderado por previsão
legal. O ideal seria dispor do valor da transação de venda de um produto idêntico ao que está
sendo arbitrado, em uma operação comercial idêntica em termos do tempo em que ocorreu,
quantidades negociadas, local da comercialização, etc.
Geralmente isto é muito difícil de ocorrer, a não ser que se esteja analisando um
setor econômico que opere numa estrutura de mercado de concorrência perfeita, mas todas as
legislações de arbitramento admitem a realização de ajustes que tornem a comparabilidade
aceitável e justa, sendo o seu limite o momento em que os ajustes atinjam um ponto que
desvirtuem totalmente a operação comparável.
Tomemos como base de realização do arbitramento previso no inciso I, do art. 195,
do RIPI, primeiro a alínea b, do art. 2o, do AVA, que segue nesta mesma lógica:
Artigo 2
1. (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado segundo as
disposições do Artigo 1, será ele o valor de transação de mercadorias idênticas vendidas para
exportação para o mesmo país de importação e exportados ao mesmo tempo que as mercadorias
objeto de valorarão, ou em tempo aproximado.
(b) Na aplicação deste Artigo será utilizado, para estabelecer o valor aduaneiro, o valor de
transação de mercadorias idênticas numa venda no mesmo nível comercial e substancialmente na
mesma quantidade das mercadorias objeto de valoração. Inexistindo tal venda, será utilizado o
valor de transação de mercadorias idênticas vendidas em um nível comercial diferente ou em
quantidade diferente, ajustado para se levar em conta diferenças atribuíveis aos níveis comerciais
e/ou às quantidades diferentes, desde que tais ajustes possam ser efetuados com base em evidência
comprovada que claramente demonstre que os ajustes são razoáveis e exatos, quer conduzam a um
aumento quer a uma diminuição no valor.
O mesmo procedimento está previsto para os arbitramentos na legislação de preços
de transferência. Vejamos o que dizem as Transfer Pricing Guidelines da OCDE, sobre o que são
operações comparáveis, para fins de aplicação do método CIP, e que acabam por servir de
orientação na leitura do art. 9o, da Lei no 14.596/2023:
2.15 Seguindo os princípios definidos no Capítulo I, uma transação não controlada é comparável a
uma transação controlada1 (i.e. é uma transação não controlada comparável) para a aplicação do
método PIC, se uma das duas condições é encontrada:
a) nenhuma das diferenças (se houver) entre as transações que estão sendo comparadas ou entre os
empreendimentos que estão conduzindo aquelas transações pode afetar substancialmente o preço
num mercado aberto; ou,
b) ajustes precisos e razoáveis podem eliminar os efeitos materiais destas diferenças. Quando for
possível localizar transações não controladas comparadas, o método PIC é a mais direta e confiável
forma de aplicar o princípio do arm ́s lenght.
Consequentemente, em tais casos o método PIC é preferível sobre todos os demais métodos.
Apesar desta providência de ajuste não estar expressamente prevista no RIPI, ela é
mandatória no sentido de se realizar um arbitramento que minimamente reproduza de forma
adequada a transação que se pretende apropriar o VTM, e evite a geração das anomalias já
descritas neste voto vencedor.

1 Realizada entre partes interdependentes.
Fl. 16658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
57
Por fim, um conceito interessante do arbitramento de ajustes em preços de
transferência é o de “parte testada”. Na busca pelo melhor preço comparável para a definição do
método mais apropriado a ser utilizado, é usual que se estabeleça uma das partes a ser testada
pela comparabilidade, e via de regra, a parte a ser testada é aquela que atende mais facilmente a
entrega de informações relevantes, geralmente a que está em Território Nacional.
A dinâmica de preços de transferência somente ocorre entre empresas localizadas
em Estados diferentes, de forma que a escolha da parte nacional da transação costuma ser a mais
apropriada para o levantamento das informações necessárias.
No caso do IPI, o uso do inciso I, do art. 195, do RIPI, em detrimento ao uso do art.
196, apresenta outra questão importante para o arbitramento, que é a escolha de uma empresa
que a princípio não estaria sendo auditada, em outro município e que não é contribuinte do
imposto que está sendo verificada, apenas para se estabelecer uma tese de ampliação do conceito
de praça, de forma contraproducente à melhor técnica de arbitramento.

Consulta Interna COSIT no 08/2012
Este documento é utilizado como base para a utilização do valor de venda do
atacadista interdependente como VTM, sem haja qualquer ajuste de preço. O TVF chega a
reproduzir a sua ementa.
SCI COSIT 08/2012 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente quando o produto for destinado a estabelecimento distribuidor interdependente do
estabelecimento industrial fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento
industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele
interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto.
No entanto, ao ler a íntegra deste documento percebe-se que a consulta não se
refere a determinar a fixação do VTM pelo preço de revenda do atacadista interdependente, sem
qualquer tipo de ajuste, mas sim da aplicação da regra prevista no caput, do art. 196, o qual tem a
seguinte redação:
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será considerada a
média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior
àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do disposto
neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação, acrescido
desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive a margem de lucro
normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de
venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que
devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam sido recebidos de
outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
Fl. 16659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
58
Isto está claramente descrito na análise de mérito da Consulta, conforme se pode
constatar pelo trecho abaixo reproduzido:
2. Trata-se de pedido de orientação relativo à possibilidade de aplicação da regra de fixação de valor
tributável mínimo vazada no inciso I do art. 195 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI/2010), quando no mercado
atacadista a que essa regra se refere existir um único distribuidor, sendo este interdependente do
estabelecimento industrial fabricante do produto cujo valor tributável mínimo se pretenda
determinar.
3. A dúvida exsurge em razão do Parecer Normativo CST no 44, de 30 de novembro de 1981, o qual
dispõe que, quando a determinação do valor tributável para efeito de cálculo do IPI for efetuada
através dos preços praticados no mercado atacadista da praça do remetente, deve-se considerar o
universo de vendas realizadas naquela localidade, e não somente àquelas vendas efetuadas por
um só estabelecimento, de forma isolada.
4. Deste modo, com o intuito de sanar a dúvida suscitada internamente e visando uniformizar a
interpretação a ser dada à regra de determinação de valor tributável mínimo , a SRRF10/Disit
solicitou a esta Cosit que se manifestasse sobre a questão, indagando textualmente:
(...) quando uma distribuidora é a única vendedora no mercado atacadista do país ou da região do
fabricante, os preços por ela praticados devem ser utilizados para determinação do valor tributável
mínimo referido no artigo 195, inciso I, do RIPI/2010? Ou, em função do que consta no trecho acima
transcrito do Parecer Normativo CST no 44/81, deve se entender que a regra do artigo 195, inciso I, do
RIPI/2010 só pode ser aplicada nos casos em que o mercado atacadista seja composto por mais de um
vendedor?
Fundamentos
5. O inciso I do art. 195 do RIPI/2010 assim dispõe sobre a matéria, in verbis:
Art.195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência;
6. Observa-se que o dispositivo legal acima não faz qualquer referência ao número mínimo de
ofertantes que devem atuar no mercado para que este seja caracterizado como um “mercado
atacadista”. Tampouco faz qualquer distinção entre mercados monopolizados, oligopolizados, livre
concorrência ou monopsônio.
7. Desse modo, não havendo base legal para se estabelecer o número mínimo de ofertantes, nem
distinções entre os tipos de mercado, deve ser aplicada a regra prevista no inciso I do art. 195 do
RIPI/2010 sempre que o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
8. Já o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, ao tratar do valor tributável para efeito de cálculo
do IPI, assim dispôs sobre “mercado atacadista”, in verbis:
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o mercado atacadista de
determinado produto, como um todo, deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que se
realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um só
estabelecimento, de forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça que a do contribuinte
interessado em encontrar o valor tributável do IPI através do preço corrente do mercado atacadista devem
ser considerados para o cálculo da média ponderada de que trata o§ 5o do artigo 46 do RIPI/79.
9. Ou seja, existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado atacadista, não será válida a
determinação do valor tributável mínimo tomando por base o preço praticado por apenas um
estabelecimento, isoladamente considerado. Deve-se levar em conta “o mercado atacadista de
determinado produto, como um todo”.
9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”, possui um único
vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja determinado a partir das vendas por este
efetuadas. Nem por isso tais operações de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar a
existência de um “mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a aplicação da regra estatuída no
inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
9.2. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento
industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único distribuidor, dele interdependente,
Fl. 16660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
59
corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por
atacado, do citado produto.
10. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento corresponderão ao “universo das
vendas” a que se refere o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda
configurarão o “mercado atacadista” de que trata o inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
Ou seja, esta Solução de Consulta apenas reproduz o óbvio, que a regra do inciso I,
do art. 195, do RIPI, levando em conta o caput do art. 196, pode ser aplicada no caso de haver um
único atacadista interdependente dentro de uma estrutura de mercado de monopólio,
dispensando o cálculo de uma média ponderada.
Isto de forma alguma significa considerar a aplicação do preço praticado pelo
atacadista interdependente na revenda deste mesmo produto sem aplicação de qualquer ajuste.
Por fim, voltemos ao texto do inciso II, do parágrafo único do art. 196, do RIPI, já
acima reproduzido. Nele encontramos que, na ausência de preço do mercado atacadista, deve-se
arbitrar o VTM com base num método análogo ao Valor Computado (art. 6o, do AVA), ou ao MCL
(Lei no 14.596/2023).
Voltando novamente à questão do conceito de praça.
Se não há limitações de município ao conceito de praça e se, no caso de venda a um
único atacadista interdependente, que pode estar localizado em qualquer parte do Território
Nacional, em quais circunstâncias inexistiria preço corrente no mercado atacadista, se o seu preço
de revenda é sempre conhecido?
A pergunta decorre do fato de que, podendo-se expandir o conceito territorial de
praça para todo o Território Nacional, nunca haveria situação em que o preço do mercado
atacadista seria desconhecido, pois haveria liberdade para se estabelecer a praça em qualquer que
fosse a localização do atacadista, e como se utiliza o seu preço de revenda para servir de VTM, não
se pode alegar que inexiste um preço de mercado atacadista nesta interpretação do RIPI.
Assim, entendo que o texto do art. 196, do RIPI, reforça o conceito de praça como
município. Neste caso, o método de arbitramento correto seria o do inciso II, do art. 196, do RIPI,
de forma que considero com razão a Recorrente.
De qualquer forma, entendo que seria possível utilizar o inciso I, do art. 195, do
RIPI, desde que a Autoridade Tributária promovesse os devidos ajustes de arbitramento, não os
tendo adotado, considero o VTM calculado inválido e inaproveitável.
Conclusão
Desta forma, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastando as preliminares de
nulidade suscitadas nos termos do voto do relator e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 16661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722358/2021-83
60
Jorge Luís Cabral

Fl. 16662
DF CARF MF
Original